Tribunal: CARF
Processo: 17459.720007/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720007/2021-07
ACÓRDÃO
1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
MOVER PARTICIPACOES S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
GANHO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, COMO CUSTO, APENAS
DO ÁGIO GERADO DIRETAMENTE NA AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA ALIENADA. O CÔMPUTO DO ÁGIO APURADO EM OPERAÇÕES
DE CISÃO, FUSÃO OU INCORPORAÇÃO ANTERIORES, AINDA QUE
RELATIVAS A INVESTIMENTOS AVALIADOS PELO VALOR DE PATRIMÔNIO
LÍQUIDO REALIZADOS PELA INVESTIDA, NÃO É ADMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO.
Nos termos dos artigos 20 e 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, seja na
redação anterior ou posterior à Lei no 12.973, de 2014, c/c o artigo 7o da
Lei no 9.532, de 1997, somente pode ser considerado como custo de
aquisição na apuração do ganho de capital, o ágio gerado diretamente por
ocasião da aquisição da participação societária alienada, não sendo factível
incluir como custo o ágio apurado pelas empresas alienadas em operações
de cisão, fusão ou incorporação anteriores, que poderá ser amortizado à
razão de um sessenta avos mensais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO,
POSSIBILIDADE.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de
antecipar o tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de
suspensão, ou seja, conduta diversa daquela punível com a multa de ofício
proporcional, a qual é devida pela ofensa ao direito subjetivo de crédito da
Fazenda Nacional.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso de ofício para o fim de restabelecer os lançamentos de IRPJ e CSLL, com exceção das
multas isoladas; ii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de 20/09/2023
e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), dar provimento ao recurso de ofício para
restabelecer os lançamentos de multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas, vencidos
o Relator e os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que
NEGAVAM provimento. Designado para redigir o voto vencedor deste item o Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone.

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Redator designado

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do v. acórdão de fls. 2125/2192,
que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 1371/1427 para o fim de rejeitar a
preliminar de nulidade e exonerar integralmente o crédito tributário constituído nos termos dos
autos de infração de IRPJ e CSLL de fls. 1347/1363, relativos ao ano-calendário de 2016.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de Impugnação apresentada em 01/06/2021 contra Autos
de Infração lavrados em 28/04/2021, e cientificados em 03/05/2021, para exigência de crédito
tributário assim distribuído:
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
3

2. As infrações descritas se referem a ágios considerados computados indevidamente
como custo no cálculo do ganho de capital apurado na alienação de investimento(s) avaliado(s)
pelo valor do Patrimônio Líquido, com efeito sobre o lucro sujeito à tributação, e sobre a base de
cálculo estimada em função de balanços de suspensão ou redução, conforme Termo de
Verificação a ser aqui relatado.
3. Na apuração do IRP.1 lançado foram considerados os seguintes valores declarados:

4. Não houve outras deduções ou prejuízos compensados, tendo sido o crédito
tributário calculado sobre o valor integral das infrações apontadas (R$ 1.918.134.184,94).
5. Na apuração da CSLL lançada os valores declarados foram:

6. Aqui também, o crédito tributário foi determinado sobre o valor integral das infrações
apontadas (R$ 1.918.134.184,94).
7. As Multas Isoladas referem-se ao mês de dezembro/2016.
DO LANÇAMENTO
8. No Termo de Verificação Fiscal, fls. 1306 a 1346, parte integrante dos Autos de
Infração, a Autoridade Tributária relata que o foco do procedimento foi o valor do ganho de
capital apurado em alienação de participação societária ocorrida em 02/09/2016.
9. Nesse contexto, a Fiscalização relata que, conforme Contrato de Compra e Venda de
Ações, em 02/09/2016, a Camargo Correa S.A. (CCSA), atual Mover Participações S.A. (MOVER),
CNPJ n° 01.098.905/0001-09, alienou a totalidade de sua participação societária vinculada ao
bloco de controle da CPFL Energia S.A. (CPFL), CNPJ 02.429.144/0001-93, sendo 234.086.204
ações de forma indireta através da ESC energia S.A. (ESC), CNPJ 15.146.011/0001-51, e
5.897.3111 de forma direta.
10. Reporta-se o TVF ao Doc. 13.3 (fls. 1059 a 1200):
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
4

11. A aquisição foi feita pela State Grid International Development Limited por meio da
controlada State Grid Brazil Power Participações Ltda:
De uma forma sintética, a operação a ser analisada, descrita pela própria
contribuinte em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 01, é a seguinte,
conforme excertos extraídos da resposta ao citado Termo: Docs. 02.10 a 02.13

12. No Contrato de Compra e Venda de Ações, fl. 1073, nas definições, se encontra:

13. Relata que “conforme estabelecido no contrato de compra e venda entre as partes, o
valor unitário da ação foi ajustado para R$ 25,513249874”, sendo o cálculo do valor da venda, do
custo e do ganho de capital apurado na operação assim demonstrado no TVF:

Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
5
14. O valor da infração, R$ 1.918.134.184,94, corresponde ao ágio incluído no custo da
participação alienada, conforme consta no tópico “Custos Deduzidos Fiscalmente sobre a venda
do Investimento” do TVF:

15. Compõem o valor da infração:

16. A Autoridade Fiscal destaca a informação do Contribuinte de que os valores anuais
de amortização contábil de ágio são adicionados ao lucro real enquanto os investimentos não são
baixados por alienação ou incorporação, cisão e fusão.
17. O regime de tributação no período foi o do Lucro Real Anual.
18. Em breve síntese, as operações encontram-se descritas no TVF como a seguir
relatado.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL – síntese.
19. No item 2 do TVF, intitulado “2 - A ORIGEM DOS ÁGIOS CONSIDERADOS NO CUSTO
DO INVESTIMENTO PARA EFEITO DE CÁLCULO DO GANHO DE CAPITAL”, 6 subitens tratam, a
saber:
2.1 - O Ágio Originado Por Ocasião da Aquisição da Átila Holdings S.A.
2.2 - O Ágio Que Já Constava na Átila Holdings S.A.
2.3 - O surgimento da ESC Energia S.A., CNPJ no 15.146.011/0001-51
2.4 - A Átila Holdings S.A. deixa de ser acionista da VBC Energia S.A.
2.5 - A Alienação das Ações da Átila Holdings S.A. efetuada pela Construções e Comércio Camargo
Correa S.A. à Camargo Correa S.A.(atual Mover Participações S.A.)
2.6 - A Incorporação da Átila Holdings S.A. pela Fiscalizada Docs. 03.3 e 03.7
20. Consta relatado no subitem 2.1 que em 30 de janeiro de 2009 a MOVER e sua
investida, a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (CCCC), CNPJ no 61.522.512/0001-22,
adquiriram da empresa Votorantim Participações S.A. (VPAR), CNPJ no 61.082.582/0001-97, a
companhia Átila Holdings S.A (ÁTILA), CNPJ no 07.305.671/0001-00, com ágio gerado nesta
operação da ordem de R$ 527.988.961,07, e R$ 336.243.484,67, respectivamente. E que:
O objeto da aquisição era a quantidade das ações da CPFL Energia S.A. detidas pela
VBC Energia S.A., esta, controlada da Átila Holdings S.A.

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
6

21. Prossegue:
A título de lembrete reproduzimos novamente parte da resposta da Fiscalizada ao
Termo de Intimação Fiscal no 02, quando instada a informar detalhadamente as
origens dos ágios.

22. Acrescenta:

23. E assim se encontra apresentado o “Ágio Originado Por Ocasião da Aquisição da Átila
Holdings S.A.”, encerrando o subitem 2.1.:

24. Do Contrato que formalizou a operação acima, a Fiscalização traz à cola excertos que
identificam as partes e seus investimentos, de onde extrai que, quando adquirida, a ÁTILA
detinha investimento na VBC Energia S.A. (VBC), CNPJ 00.095.147/0001-02, e esta, por sua vez,
27,85% do capital da CPFL ENERGIA S.A. (CPFL), CNPJ 02.429.144/0001-93, e um ágio
contabilizado no valor de R$1.186.033.156,91. Este é o tema do subitem “2.2. O Ágio Que Já
Constava na Átila Holdings S.A.”, assim resumido:
Esse ágio surgiu na própria vendedora(Votorantim Participações S.A.), fruto de
reorganizações societárias intragrupo como uma cisão em 2007, com um saldo
remanescente de R$ 2.975.000,00, e em 2009, com a subscrição e integralização de
novas ações emitidas pela Átila com as ações que ela(a vendedora) detinha na VBC
Energia S.A. no valor de R$ 1.183.058.158,95
24.1. Das respostas do Contribuinte às Intimações, a Autoridade Fiscal destaca:
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
7

24.2. Diagrama da situação:

24.3. Demonstrativo da distribuição do Capital da VBC, com a composição do quadro
societário da empresa, pertencente, basicamente: 50% à ÁTILA e 50% ao GRUPO CAMARGO
CORRÊA (Camargo Corrêa Energia S.A, Camargo Corrêa S.A. e GCT Participações e Investimentos
Ltda):

25. Conclui:
Logo, trata-se de um ágio da VBC contabilizado na sua controladora Átila Holdings
S.A., que por sua vez era controlada pela vendedora(Votorantim Participações S.A.).
26. Sobre a constituição da ESC (subitem 2.3), o TVF descreve que criada em
10/11/2011, conforme Escritura de Constituição de Subsidiária Integral no 13o Tabelião de Notas
da Comarca de São Paulo-SP., e registro no 3530041628-7 na Junta Comercial do Estado de São
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
8
Paulo – Jucesp, tinha como única investidora a VBC., que em 22/10/2012 aumentou o capital
social da investida, mediante transferência da propriedade de 224.195.070 ações que detinha na
CPFL:
A ESC Energia S.A., um veículo de investimento, foi intercalada ente a VBC Energia
S.A. e a CPFL Energia S.A.
[...]
Em síntese, a VBC Energia S.A. foi cindida, sendo parte do seu patrimônio
transferida para a Esc Energia S.A., sua controlada.
27. O subitem 2.4 - A Átila Holdings S.A. deixa de ser acionista da VBC Energia S.A. do
TVF segue reproduzido ipsis litteris:
Constatamos que na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ da VBC Energia S.A., referente ao ano-calendário de 2013, ela não
constava mais como investida da Átila Holdings S.A. como vinha ocorrendo até o
ano-calendário de 2012. Docs. 10 e 10.1.
Isto posto, intimamos a Fiscalizada, em 08/03/2021, conforme Termo de Intimação
Fiscal no 08, a apresentar o ato societário que motivou tal fato, incluindo os
esclarecimentos pertinentes que julgasse necessários. Docs. 11 a 11.3
Em resposta, a Fiscalizada apresentou a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
VBC ENERGIA S.A., realizada em 28 de novembro de 2013, que reduziu o capital da
empresa, devolvendo o valor do capital reduzido para a ATILA HOLDINGS S.A., com
o consequente cancelamento das ações detidas por ela na VBC ENERGIA S.A.
Vejamos as deliberações tomadas por unanimidade:

A redução(devolução de capital) foi feita a valor contábil conforme prevista no
artigo no 22 da Lei no 9.249/95.
Veja o quadro resumo a seguir:
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
9

Neste momento a situação diagramada passa a ser a seguinte(base DIPJs AC 2013):
Docs. 07.10, 09.14 e 10.1.

28. O subitem 2.5 cuida da operação realizada em abril/2015, quando a MOVER adquiriu
a participação da CCCC na ÁTILA, por R$ 1.151.123.000,00 que incluía o saldo a amortizar do ágio
de R$ 241.187.841,18 existente na alienante. Este saldo foi reconhecido na contabilidade da
adquirente, perfazendo um total de R$ 769.176.802,25 de ágio vinculado a este investimento,
que, conforme já indicado, veio a ser reduzido em R$ 41.204.498,80 mediante bonificação de
ações, perfazendo R$ 727.972.303,45.
29. Do Contrato relativo a esta operação, a Autoridade Fiscal traz à cola:

Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
10

30. Do Livro Razão destaca em figura a contabilização da aquisição das 380.575.180
ações da Átila Holdings S.A. e o desmembramento da conta Reserva de Capital por meio do qual
o lançamento da fusão é retratado.
31. Donde conclui:
Em suma, houve uma fusão dos dois ágios originados quando da aquisição da Átila
Holdings S.A. pela Fiscalizada e pela Construções e Comércio Camargo Correa S.A.
32. Em diagrama apresenta:

33. Em 16/03/2016, a VBC transfere (cisão parcial) do patrimônio da ESC para a MOVER
5.870.000 ações da CPFL.
34. Em 16/05/2016, a empresa ÁTILA foi incorporada pela MOVER. com acervo líquido
no valor de R$ 1.740.713.100,82, sendo esse o fato abordado no subitem 2.6 do TVF.
35. No Balanço Patrimonial da incorporada que consta no Laudo de Avaliação, o ATIVO-
Investimentos é de R$ 781.406.702,76, havendo no ATIVO-Intangível o valor de R$
774.204.036,65; valor este transferido contabilmente na data da incorporação da 131020540 -
Ágio VBC Energia S.A., para a conta no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A. Informa o TVF:
Constata-se que o saldo residual do ágio(classificado como intangível), no valor de
R$ 774.204.036,65, foi também incorporado pela Fiscalizada.
Vale lembrar que o valor total desse ágio já constava na Átila Holdings S.A. por
ocasião da sua aquisição em 30/01/2009, de Ágio VBC.
36. Menciona que Intimado a esclarecer a contabilização acima referida, o Contribuinte
respondeu que a finalidade do lançamento foi para “um melhor controle contábil dos ágios que a
companhia detinha de seus investimentos a época, para não misturar com saldos contábeis de
ágios, de outras operações ocorridas de aquisição de investimentos e que geraram ágios nas
operações quando ocorridas.” Sem tecer comentários acerca da resposta, a Autoridade Fiscal cola
do Livro Razão trecho com o dito registro e diagrama da situação societária do momento:
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
11

37. Assim encerra o item 2 do TVF sobre a origem dos ágios considerados no custo do
investimento para efeito de cálculo do ganho de capital.
38. No próximo tópico, o Termo vai cuidar da operação que ensejou a lavratura dos
Autos de Infração em litígio; qual seja, a alienação, em 02/09/2016, das ações da CPFL:
Em 02/09/2016, a Fiscalizada alienou as 234.086.204 ações que ela detinha da ESC
Energia S.A. e 5.869.876 ações que ela detinha da CPFL Energia S.A.
A aquisição foi feita pela State Grid International Development Limited por meio de
sua controlada State Grid Brazil Power Participações Ltda., CNPJ no
26.002.119/0001-97.
39. A Fiscalização destaca que “o Contrato de Compra e Venda de Ações mencionava
que a Camargo Correa S.A. (atual Mover Participações S.A.) alienou a totalidade de sua
participação societária vinculada ao bloco de controle da CPFL Energia S.A., sendo 234.086.204
ações de forma indireta, por meio da sua controlada ESC Energia S.A., e 5.897.311 ações de
forma direta.”.
40. Para fins de esclarecimento, intimou o Contribuinte para que informasse se a ESC
Energia S.A. foi vendedora, conforme consta no Contrato de Compra e Venda de Ações, de
02/09/2016, ou se foi ela vendida para o grupo chinês, e relata:
Em resposta no dia 14/12/2020, a Fiscalizada afirmou: que conforme o “Contrato
de Notificação de Venda Indireta e Adesão”, a empresa “ESC ENERGIA S.A”, foi a
empresa “Vendida” para o grupo State Grid Brazil Power Participações Ltda.
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
12
41. Para demonstrar a posição societária antes da alienação das ações da ESC e da CPFL
o TVF traz o seguinte diagrama:

42. Mais uma vez traz à cola os demonstrativos do valor da alienação, do custo e do
ganho de capital desta operação:

43. Com base nos documentos a que teve acesso durante o procedimento fiscal, a
Autoridade Fiscal apresenta sua compreensão dos fatos:
A Fiscalizada informou que amortizou contabilmente, desde a aquisição em 2009, o
ágio originado na aquisição da Átila Holdings S.A., bem como aquele que já
constava no balanço patrimonial da própria Átila, sendo os respectivos valores
anuais adicionados por serem indedutíveis enquanto os investimentos não são
baixados por alienação ou incorporação, cisão e fusão.
[...]
Em resumo, a Fiscalizada adquiriu participação societária com ágio, amortizou-o
contabilmente e adicionou os respectivos valores para os cálculos do IRPJ e da CSLL
durante o período em que o investimento esteve com ela, e considerou como custo
integralmente, de forma indevida, por ocasião da alienação ao grupo chinês.
[...]
3.1 - A Dedução Indevida dos Valores a Título de Ágio no Cálculo do Ganho de
Capital
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
13
Como vimos ao longo deste Termo, a Fiscalizada e a Construções e Comércio
Camargo Correa S.A. adquiriram da Votorantim Participações S.A. o investimento
que ela detinha na Átila Holdings S.A., trazendo consigo as investidas desta última,
a VBC Energia S.A. e a CPFL Energia S.A.
[...] a aquisição foi feita por um valor acima do valor patrimonial da Átila Holdings
S.A., originando um ágio, o qual foi contabilizado de forma proporcional em ambas
as compradoras. Esse ágio foi denominado de Ágio Átila.
[...] constava [...] no Balanço Patrimonial da Átila Holdings S.A. um outro ágio no
valor de R$ 1.186.033.158,95, sendo que R$ 1.183.058.158,95 se referia a uma
subscrição de capital efetuada antes da alienação pela Vendedora(Votorantim
Participações S.A.) na Átila Holdings S.A. com as ações que ela detinha da VBC
Energia S.A., e R$ 2.975.000,00 se tratava de um saldo remanescente de uma cisão
ocorrida em 2007 também na Vendedora.
Esse ágio foi integralmente contabilizado na Fiscalizada.
A partir da aquisição pela Fiscalizada ocorreram várias reorganizações societárias
como:
• constituição da empresa veículo de investimento ESC Energia S.A. pela VBC
Energia S.A., com sucessivos aumentos de capital efetuados também, pela
Fiscalizada e pela Átila.
• a Átila Holdings S.A. deixa de ser investidora da VBC Energia S.A. por meio de
redução de capital e cancelamento das ações,
• a alienação da participação na Átila Holdings S.A. pela Construções e Comércio
Camargo Correa S.A. à Fiscalizada, com transferência do saldo de ágio para esta,
• cisão parcial da ESC Energia S.A. com transferência de parte do seu patrimônio
para a Fiscalizada,
• incorporação da Átila Holdings S.A. pela Fiscalizada, incluindo o ágio VBC que
estava contabilizado na Átila, e por fim,
• alienação das Ações da ESC Energia S.A. e da CPFL Energia S.A.
44. Tendo em vista as observações acima, a Fiscalização afirma que apesar de todos os
ágios terem sido carreados para a MOVER, esta não poderia tê-los considerado no custo do
investimento da ESC e da CPFL para efeito de cálculo do ganho de capital.
45. Reportando-se ao processo de convergência às normas internacionais de
contabilidade a partir da Lei no 11.638/2007, passando pela Lei no 11.941/2009, a Autoridade
Fiscal lembra que foi instituído o Regime Tributário de Transição – RTT, que vigorou de 2008 a
2014 estabelecendo regras de neutralidade tributária em face da nova prática. Neste passo, em
2009, quando da aquisição da Átila, aplicando o art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 (ainda sem
as alterações da Lei no 12.973/2014), o ágio correspondia à diferença entre o patrimônio líquido
contábil e o custo de aquisição, podendo ser fundamentado no valor de mercado, no fundo de
comércio ou em rentabilidade futura, como o foi no caso.
46. Discorre o TVF, que a alienação ocorrida em setembro de 2016 já se deu sob a égide
do Decreto-Lei no 1.598/1977 com a redação dada pela Lei no 12.973/2014:
No entanto, a alienação ao grupo chinês ocorreu em setembro de 2016, já sob a
égide do Decreto-Lei no 1.598/77 alterado pela lei no 12.973/2014.
[...]
Frise-se que os incisos II e III do caput do artigo no 20 tratam da mais ou menos
valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida e o valor contábil do patrimônio líquido, na proporção da porcentagem da
participação adquirida e do ágio por rentabilidade futura (goodwill), que
corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor justo
dos ativos líquidos.
Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
14
Em consonância com os dispositivos tributários mencionados, e considerando
também o artigo 7o Lei no 9.532, de 1997, base do artigo no 386 do RIR/99, é de se
concluir que a legislação tributária brasileira permite que o ágio seja aproveitado
tributariamente em duas situações:
• Ele faz parte do custo para cálculo do ganho de capital na alienação da
participação societária avaliada pelo PL – seja pela legislação anterior(artigo no
426, do RIR/99), seja pela legislação atual(artigo no 33 do DL no 1.598/77, alterado
pela Lei no 12.973/2014).
• Nos casos de absorção do patrimônio de outra pessoa jurídica, mediante
incorporação, fusão ou cisão – artigo no 386, do RIR/99, da legislação anterior,
continuando a ser aplicada até 31 de dezembro de 2017, para as participações
societárias que tenham sido adquiridas até 31 de dezembro de 2014, por força do
artigo no 65 da Lei no 12.973/2014 [...].
O artigo no 22, caput da Lei no 12.973, de 2014, com sua nova definição de ágio por
rentabilidade futura também permite o aproveitamento tributário [...]
Se depreende da leitura do segundo caso, baseado nos artigos transcritos, que o
pilar básico para o aproveitamento tributário do ágio são os eventos de
incorporação, fusão e cisão de patrimônios.
47. A Fiscalização repisa que no caso em tela tanto o ágio gerado na aquisição da ÁTILA
como o ágio nesta contabilizado denominado “ágio VBC” foram carreados para a MOVER.
48. No subitem 3.1.1 - Análise do ágio denominado VBC contabilizado na Átila Holdings
S.A. a descrição fiscal dos fatos traz a lume que “quando a Átila foi adquirida ela tinha como
investida direta a VBC Energia S.A., e que no seu Balanço Patrimonial constava um ágio em
relação àquela investida no valor de R$ 1.186.033.156,95, fruto de reorganizações societárias
internas efetuadas pela vendedora Votorantim Participações S.A. antes da alienação” e que
embora tenha havido amortizações desse ágio em atendimento à legislação contábil do IFRS,
“para fins fiscais as amortizações foram tratadas como indedutíveis e anotadas na parte B do
LALUR”: (g.o.)
Verificamos também que a VBC Energia S.A. deixou de ser investida da Átila em
28/11/2013, conforme AGE, por meio de uma redução de capital, sendo devolvidas
à Átila Holdings S.A. ações da ESC Energia S.A. Docs. 11 a 11.3
Conforme Fichas 62 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ, tanto da
Átila como da VBC, foi demonstrado que cada uma ficou com 50% de participação
na ESC.
Mas o ágio referente à VBC continuou contabilizado e controlado na Átila.
Em 2015, como sabemos, a Fiscalizada adquiriu da Construções e Comércio
Camargo Correa S.A. a outra parcela referente à participação que esta detinha na
Átila, fato que não alterou a situação do ágio VBC contabilizado na Átila.
Em 16/05/2016, conforme Assembleia Geral Extraordinária, a Fiscalizada
incorporou a Átila Holdings S.A.
O ágio VBC, que até o presente momento continuava contabilizado e controlado na
Átila, é incorporado pela Fiscalizada.
Em função dessa incorporação, a Fiscalizada efetuou um lançamento contábil
transferindo o saldo da conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A., para a conta
no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A. Esse lançamento já foi demonstrado no
subtópico 2.6 - A Incorporação da Átila Holdings S.A. pela Fiscalizada.
Ora, esse lançamento não tem respaldo legal e societário, uma vez que a própria
VBC Energia e a ESC Energia S.A. não foram incorporadas. Ele(o ágio) deveria
continuar contabilizado na conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A.
Fl. 2232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
15
Em seguida, a VBC reduziu o seu capital mediante cancelamento de 1.383.586
ações pertencentes à Fiscalizada, transferindo a esta 260.598.154 ações da ESC
Energia S.A. Doc. 16
Conforme se depreende do lançamento no Registro Y620 da ECF e das respostas
apresentadas pela Fiscalizada no curso desta Auditoria, a Camargo Correa
S.A.(atual Mover Participações S.A.) ficou com 75% das ações da ESC e com
5.869.876 ações da CPFL e a VBC ficou com 25% das ações da ESC. [...]
O próprio diagrama apresentado pela Fiscalizada para explicar a alienação das
ações da ESC e da CPFL demonstra tais fatos. Vejamos novamente:

Em síntese, a Fiscalizada não poderia ter aproveitado o ágio relativo à VBC Energia
S.A. no custo para cálculo do ganho de capital na alienação das ações da ESC e da
CPFL, pois não foi ela(VBC) a empresa alienada. Aliás, a própria VBC também foi
vendedora de parte das ações da ESC Energia S.A.
Enfim, a VBC permaneceu(e ainda permanece) como investida da Mover
Participações S.A.
49. Sobre o ágio gerado na aquisição da ÁTILA, em 2009 (subitem 3.1.2 do TVF),
inicialmente contabilizado de forma proporcional em ambas as compradoras (a
Fiscalizada e a Construções e Comércio Camargo Correa S.A.), a Autoridade
lançadora expõe:
Em 17/04/2015, a Construções e Comércio Camargo Correa S.A. alienou sua
participação na Átila para a Fiscalizada. Docs. 12 a 12.4
Em decorrência, o saldo de ágio a amortizar na CCCC S.A. também foi transferido,
havendo então uma fusão com o ágio referente à parcela da Fiscalizada.
Em 16/05/2016, a Fiscalizada incorporou a Átila e, portanto, ela estaria apta a
amortizar tributariamente o valor do ágio à razão de 1/60 avos, como determina a
legislação tributária, mas não considerá-lo no custo para efeito de ganho de capital
na venda da ESC e da CPFL. Docs. 03.3 e 03.7
Em outras palavras, a Fiscalizada poderia se amparar no artigo 7o, da Lei
9.532/1997, e aproveitar o ágio de forma linear e mensalmente.
Em síntese, o evento incorporação da Átila pela Fiscalizada acabou por
impossibilitar o aproveitamento do ágio como custo na alienação da ESC e da CPFL.
50. Nessa esteira, a conclusão no TVF é no sentido de reconhecer a validade dos ágios
contabilizados e controlados tributariamente pelo Contribuinte, porém, negar-lhe o
aproveitamento destes como custo no cálculo do ganho de capital auferido na alienação das
ações da ESC e da CPFL:
Esta Fiscalização entende que os ágios denominados de Átila podem, a partir da
data da incorporação(em 2016) desta, ser amortizados tributariamente à razão de
1/60 avos por mês, e o ágio denominado VBC pode ser aproveitado tributariamente
somente a partir da extinção da própria VBC, de uma eventual incorporação reversa
ou então pela sua alienação.
51. Em face dos fatos narrados, foram glosados os ágios considerados no custo para
efeito de ganho de capital na alienação das ações da ESC e CPFL, e efetuados os lançamentos de
ofício, incluindo a multa isolada decorrente do recolhimento considerado a menor em função
desta circunstância.
DA IMPUGNAÇÃO
52. A Impugnação está assim estruturada:
Fl. 2233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
16
I – Tempestividade
II – Síntese fática
III – Preliminarmente – falta de motivação para glosa do “ágio sobre aquisição investimento na
VBC Energia S.A.”, no valor de R$ 4.128.724,75
IV – Das razões de mérito de improcedência do lançamento fiscal
IV.1 – Ilegalidade na glosa do custo do investimento na apuração do ganho de capital
IV.1.1 – Fundamento para dedutibilidade do ágio por rentabilidade futura
IV.1.2 – Comportamento da jurisprudência administrativa sobre a dedutibilidade do ágio apenas
na entidade “real adquirente”
IV.1.3 – CPFL Energia como “real adquirente”
IV.1.4. Parecer Contábil sobre a validade do registro do custo contábil de investimento
IV.1.5 - Argumentos subsidiários - Inconsistência dos fundamentos formais trazidos na autuação
fiscal
V – Descabimento na cobrança concomitante de multa isolada e multa proporcional
53. Por fim, no item VI, o pedido para acolhimento dos argumentos da defesa e
cancelamento integral do Auto de Infração, inclusive da multa isolada, e subsidiariamente, para
recomposição do crédito considerando como postergação de pagamento do imposto.
54. Após demonstrar tempestividade, a Impugnação lista as intimações fiscais no
procedimento e faz a sua síntese da autuação:
Na autuação (Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls. 1.306/1.346), os Auditores
Fiscais acusam a Impugnante de aproveitamento indevido dos ágios "Ágio VBC"
(Ágio 1) que já constava na empresa Átila e refere-se ao ágio sobre aquisição do
investimento na VBC pela Votorantim Participações e "Ágio Átila" (Ágio 2) - sobre a
aquisição investimento de 50% na empresa Átila pela Impugnante e pela CCCC.
No que se refere ao "Ágio VBC" (Ágio 1), o Fisco entendeu que a Impugnante não
poderia ter aproveitado o ágio da VBC Energia S.A. no custo para cálculo do ganho
de capital na alienação das ações da ESC e da CPFL, pois não foi ela (VBC) a
empresa alienada. Como reforço de argumento, o Fisco aduz que a própria VBC
também foi vendedora de parte das ações da ESC Energia S.A., o que, no seu
entendimento, inviabilizaria a utilização no custo para cálculo do ganho de capital.
Já com relação ao "Ágio Átila" (Ágio 2), aduz o Fisco que a Impugnante incorporou
a Átila Holdings e que, embora estivesse apta a amortizar o ágio à razão de 1/60
avos, como determina a legislação tributária, não poderia ter considerado este
valor no custo para efeito de ganho de capital na venda da ESC e da CPFL. A
Autoridade aduziu que "a Fiscalizada poderia se amparar no artigo 7 da Lei
9.532/1997 e aproveitar o ágio de forma linear e mensalmente", contudo a
incorporação da Átila pela Impugnante acabou por impossibilitar o aproveitamento
do ágio como custo na alienação da ESC e da CPFL.
Segundo a Autoridade Fiscal, a Impugnante incorporou a Átila Holding S.A e o ágio
VBC que até então continuava contabilizado e controlado na Átila, foi incorporado
pela Impugnante que efetuou um lançamento contábil "transferindo o saldo da
conta 131020540 - Ágio VBC Energia S.A para a conta 131020336 - Ágio CPFL
Energia S.A." e concluiu " esse lançamento não tem respaldo legal e societário, uma
vez que a própria VBC Energia e a ESC Energia S.A não foram incorporadas. Ele (o
ágio) deveria continuar contabilizado na conta 131020540 - Ágio VBC Energia S.A".
E finaliza a Autoridade Fiscal " a Fiscalizada não poderia ter aproveitado o ágio
relativo à VBC Energia S.A no custo para cálculo do ganho de capital na alienação
das ações da ESC e da CPFL, pois não foi ela (VBC) a empresa alienada. Aliás, a
própria VBC também foi vendedora de parte das ações da ESC Energia S/A. Enfim, a
VBC permanece (e ainda permanece) como investida da Mover Participações S/A ".
Fl. 2234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
17
55. Finalizada a síntese, a defesa alega em preliminar nulidade do lançamento por
ausência de motivação para a glosa do ágio sobre investimento na VBC Energia S.A, no valor de
R$ 4.128.724,75.
56. Decompondo o valor glosado de R$ 1.918.134.184,94, afirma:
[...] além do "Ágio Átila" (Ágio 2), no valor de R$ 727.972.303,28, e do "Ágio VBC"
(Ágio 1), no valor de R$ 1.186.033.156,95, as dd. Autoridades Fiscais também
somaram ao valor glosado a quantia de R$ 4.128.724,75, denominado "Ágio sobre
aquisição investimento na VBC Energia S.A." que seria um "Ágio 3", se a Autoridade
Fiscal tivesse justificado ao menos a razão da glosa indevida desse ágio, o que
efetivamente não ocorreu.
Isso significa que ainda a glosa dos "Ágio VBC" (Ágio 1) e "Ágio Átila" (Ágio 2)
venha a ser mantida por esta i. Delegacia de Julgamento, o que se admite apenas
por hipótese, fato é que as dd. Autoridades Fiscais incorreram em claro erro de
cálculo do auto de infração em questão, pois acresceram à glosa um valor em
relação ao qual sequer se indicou qualquer irregularidade: trata-se do "Ágio sobre
aquisição investimento na VBC Energia S.A.", no valor de R$ 4.128.724,75.
[...]
Ora, sem saber as razões que levaram as dd. Autoridades Fiscais a glosarem tal
valor, fica impossível que a Impugnante exerça seu direito de defesa, o que não se
pode concordar.
57. Argumenta o Impugnante que, nessa parte, faltou à autuação a necessária e
imprescindível instrução, motivação e provas, conforme preconiza o art. 9o do Decreto no
70.235/1972 e o art. 2o da Lei no 9.784/1999, restando configurado vício material insanável e
eivado de nulidade o lançamento fiscal. Pede:
Diante do acima exposto, deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração ora
combatido, cancelando-se integralmente as exigências fiscais ora em questão ou ao
menos a redução da cobrança fiscal para excluir a glosa relativa ao "Ágio sobre
aquisição investimento na VBC Energia S.A.", no valor de R$ 4.128.724,75, por
ausência de motivação por parte das dd. Autoridades Fiscais.
58. Adentrando nos argumentos de mérito contrários à autuação, o Impugnante destaca
os ágios e seus fundamentos.
59. Dos ágios:
i. Ágio 1 ("Ágio VBC") - R$ 1.186.033.156,91: Ágio contabilizado na Átila Holdings
S.A.("Átila") com fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da
CPFL Energia S.A.("CPFL Energia") adquiridas por meio da holding VBC Energia
S.A. ("VBC") e transferido à Impugnante após incorporação da holding Átila em
2016;

ii. Ágio 2 ("Ágio Átila") - R$ 727.972.303,28: Ágio contabilizado na Impugnante com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da CPFL Energia
detidas por meio da holding Átila;
Fl. 2235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
18

A seguir, houve a Redução de Capital da VBC com cancelamento da participação da
Átila e ações detidas pela VBC no capital da CPFL retornaram à Átila. Daí foi criada
a holding ESC com a contribuição das ações da CPFL e, passo seguinte, a
Impugnante incorporou a Átila Holding S.A. reunindo os ágios 1 e 2 na Impugnante.
A seguir os gráficos explicativos:

Em função da redução de capital, a participação societária da ÁTILA na VBC, , foi
formalmente extinta, mas o ágio 1 foi mantido nos livros de ÁTILA em razão da
Unidade Geradora de Caixa (UGC) ser a CPFL, para atendimento ao regramento
contábil vigente

iii. "Ágio aquisição investimento VBC" - R$ 4.128.724,75: Ágio contabilizado com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da CPFL Energia
detidas pela holding VBC.
60. Afirma que os ágios foram apurados com o fundamento econômico previsto no
Decreto-lei no 1.598/77, art. 20, §2o, “b”, qual seja, expectativa de rentabilidade futura.
61. Ressalta que a Fiscalização não questiona a validade dos ágios como passíveis de
serem deduzidos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, inexistindo contenda envolvendo
quaisquer aspectos, tais como: existência de laudo, efetivo pagamento, condições do negócio
(padrões de mercado), atuação de agentes independentes, substância econômica das
reorganizações societárias. E que a autuação apenas adotou “entendimento diverso da
Impugnante quanto ao momento em que os ágios poderiam ser deduzidos para fins tributários.
Segundo a d. autoridade autuante:
Fl. 2236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
19
i. "Ágio 1": Deveria ser deduzido na eventual venda ou incorporação da VBC pela
Impugnante. No entanto, "a VBC permaneceu (e ainda permanece) como
investida da Mover" (fls. 1344);
ii. "Ágio 2": Deveria ter sido deduzido à razão de 1/60 avos após incorporação da
Átila, mas não como "custo para efeito de ganho de capital na venda da ESC e da
CPFL" (fls. 1344); e
62. Argumenta que o entendimento esposado vai de encontro à jurisprudência do CARF,
pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, segundo a qual “a dedutibilidade do
ágio está condicionada à venda ou incorporação do investimento que efetivamente fundamentou
a rentabilidade futura esperada, desconsiderando para este fim a existência de "sociedades-
veículo".
63. Discorre acerca das hipóteses legais para dedução do ágio, assim descrevendo:
(1) por meio da alienação ou liquidação da participação na pessoa jurídica
adquirida com ágio; ou (2) por ocasião da união dos patrimônios da investidora e
investida, em virtude dos eventos de cisão, incorporação ou fusão.
64. Confere que a norma encontra esteio no Princípio da Competência contábil, que
pressupõe o confronto das despesas com as receitas correlatas (v.Resolução CFC no 750/1993,
art. 9o, revogada, e a Norma Brasileira de Contabilidade TSP - Estrutura Conceitual e o
Pronunciamento Técnico CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro), bem a Lei
no 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações" ou "Lei das S.A." - art. 177) e no Decreto no
1.598/77, art. 6o, caput e §1o e art. 7o, §4o).
65. Nesse racional, detalha que na alienação de um investimento a receita da venda é
confrontada com os custos incorridos atrelados à sua compra, e na absorção do patrimônio da
investida:
Como regra, lucros da investida que deram lastro ao ágio por rentabilidade futura
são refletidos na investidora via equivalência patrimonial, mas são neutros para
fins tributários. No momento em que há a união dos patrimônios da investidora e
investida (e.g. pela incorporação), tais lucros passam a ser reconhecidos - e
tributados - na mesma pessoa que incorreu com custos (pagou pelo ágio) para
obtenção dos resultados. Por isso, a legislação autoriza que o ágio passe a ser
amortizado para fins fiscais em virtude dos eventos de incorporação, fusão ou
cisão, garantindo o devido confronto desse custo com os respectivos lucros, em
alinhamento com o princípio da competência.
66. Em sendo o ágio atrelado à lucratividade futura da CPFL, aduz que não teria escolha
senão confrontar a receita desta alienação com o custo atrelado à aquisição da mesma
participação societária.
67. Apresenta o seguinte resumo histórico das normas fundamentadoras do tratamento
tributário do ágio:
Fase 1 - Decreto-lei no 1.598/1977:
Em sua origem, o Decreto-lei previa o seguinte:
> Art. 33 - Regra geral de dedutibilidade do ágio (alienação): Em alinhamento com
o postulado de confronto entre receitas e despesas, desde a sua redação original a
norma previa que, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimentos avaliados pelo MEP, deveria ser deduzido
o custo contábil do ativo da receita de alienação, considerando a equivalência do
valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do investidor e do ágio pago na aquisição desse bem. O ágio pago na
aquisição de investimentos seria computado na determinação do lucro real por
ocasião da realização do investimento.
> Art. 34 - Regra especial de dedutibilidade do ágio (absorção do patrimônio):
Especificamente no contexto das operações de extinção do investimento por
incorporação, fusão ou cisão, o contribuinte deveria proceder à avaliação do preço
Fl. 2237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
20
de mercado do acervo líquido da investida.Caso o resultado dessa avaliação fosse
inferior ao valor contábil8 da participação, a diferença poderia ser deduzida em
uma só parcela na apuração do Lucro Real, na qualidade de perda de capital, ou
amortizada como ativo diferido no prazo de 10 anos (inciso I). Em sentido diverso,
se o valor de mercado fosse superior ao contábil, a diferença deveria ser tributada
como ganho de capital, sendo facultado ao contribuinte diferir essa tributação até
que os respectivos bens avaliados a mercado fossem efetivamente realizados (inciso
II).
[...]
Fase 2 - Revisão da regra especial pela Lei n" 9.532/1997:
Os arts. 7o e 8o na Lei n' 9.532/1997 disciplinaram a dedução do ágio nos eventos
de incorporação, fusão ou cisão (regra especial), mas sem interferir na regra geral
estabelecida pelo art. 33 do Decreto-lei n' 1.598/1977 (dedução no ato de
realização do investimento).
[...]
Fase 3: Assimilação dos novos padrões contábeis pela Lei n" 12.973/2014
A Lei n' 12.973/2014 manteve a regra geral de dedução do ágio por ocasião da
alienação/liquidação do investimento (art. 33 do Decreto-lei), bem como preservou
o regime especial de dedutibilidade do ágio por rentabilidade futura (hoje também
denominado goodwill) em função da união dos patrimônios da investidora e
investida decorrente dos eventos de incorporação, cisão ou fusão.
68. Por inferência das normas, propõe as seguintes questões:
i. Quais lucros a Impugnante esperaria obter pelo investimento remanescente na
VBC após venda da CPFL Energia em 2016?
ii. Quais lucros passaram a ser percebidos pela Impugnante após a incorporação da
Átila que justificariam a amortização do ágio?
69. Que responde:
Não há lucros auferidos pela holding VBC após a venda da CPFL em 2016 e a
confrontação de lucros e da amortização do ágio na Impugnante só é possível com
a incorporação da unidade geradora de caixa (CPFL) que deu origem ao pagamento
do ágio. Equivocou-se a d. autoridade autuante ao condicionar a dedutibilidade dos
ágios à incorporação ou alienação das holdings Átila e VBC. Na verdade, a d.
auditoria lavrou lançamento contrário a jurisprudência consolidada pelo CARF ao
longo de vários anos, que definiu a dedutibilidade do ágio deve considerar o "real
adquirente" (Mover) e "real adquirida" (CPFL).
70. Reconhece que a interpretação predominante das normas recomenda a
verificação dos seguintes fatores na avaliação da dedutibilidade do ágio:
• Aspecto material: ocorrência de um dos eventos que se subsomem a hipótese
legal que autoriza a dedutibilidade do ágio (alienação / liquidação do investimento
ou união dos patrimônios da investidora e investida via incorporação, cisão ou
fusão).
• Aspecto temporal: verificação do momento em que o ágio passa a ser dedutível.
Na alienação/liquidação, a dedutibilidade integral do ágio será considerada na
apuração do ganho ou perda de capital. Nos eventos de incorporação, cisão ou
fusão, o aproveitamento do ágio ocorre mediante sua paulatina exclusão no lucro
real ao longo do tempo.
• Aspecto pessoal: identificação (i) do "real adquirente", entendido como sendo a
pessoa jurídica investidora originária, aquela que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição, e (ii) da "real adquirida", entendida
como a pessoa jurídica investida cuja perspectiva de lucros futuros subsidiou o ágio
pago. Pela verificação do aspecto pessoal, a jurisprudência sedimentou
Fl. 2238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
21
entendimento de que o aproveitamento do ágio apenas ocorre quando a "real
adquirente" aliena a "real adquirida" ou quando há a absorção do patrimônio de
uma pela outra.
71. Na persecução da jurisprudência que cita defende:
No presente caso, a d. auditoria fiscal concluiu pela incorreção da verificação do
aspecto temporal pela Impugnante. Entendeu que o "Ágio Átila" (Ágio 2) teria de
ser amortizado à razão de 1/60 avos após a incorporação da holding pela
Impugnante, e que o "Ágio VBC" (Ágio 1) não poderia ser deduzido, pois a entidade
ainda consta como investida da Impugnante (não foi por ela alienada ou
incorporada).
Resta, porém, evidente o equívoco incorrido pela d. auditoria na identificação do
aspecto pessoal, equívoco este que a induziu a erro na verificação do aspecto
temporal. A d. fiscalização condicionou a dedutibilidade dos ágios à realização das
holdings Átila e VBC. Tais empresas, no entanto, não se revestem da condição de
"real adquirida", simplesmente porque essas entidades não deram lastro aos ágios
por rentabilidade futura pagos. A rentabilidade futura teve como fundamento
econômico a expectativa de lucros da CPFL Energia, jamais da Átila e VBC,
empresas estas, como já mencionado algumas vezes, sem operação e cujo único
ativo relevante era a própria participação na CPFL.
[...]
Nessa hipótese, o CARF condiciona a dedutibilidade do ágio à realização da
entidade que lhe deu lastro econômico ("real adquirida" - CPFL Energia), concluindo
não ser possível a sua dedução via alienação ou incorporação das holdings
("empresas-veículo" interpostas)
72. Da jurisprudência seleciona como representativos da controvérsia os casos das
empresas REPSOL e Telefônica julgados pela CSRF.
73. Do resumo do caso REPSOL extraem-se os pontos mais relevantes que ensejaram a
base do argumento da defesa apresentado no próximo parágrafo deste Relatório:
• A REPSOL foi autuada sob o fundamento de amortização indevida de ágio após
incorporação da REFISOL, holding adquirida com ágio fundamentado na
rentabilidade futura do investimento que esta detinha na entidade operacional
REFAP. A motivação fiscal foi que na incorporação não teria havido a absorção da
“real adquirida” (REFAP).
• A DRJ manteve a autuação, adotando as razões de decidir do Acórdão no 1232.483
no sentido de que a rentabilidade futura a ser verificada deveria ser a da REFISOL, e
não da REFAP.
• O CARF, apreciando o recurso voluntário julgou no o acórdão n.1402-002.190:
Quando a norma estabelece como fundamento econômico do ágio o valor da
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, não faz qualquer distinção quanto à origem desse resultado. Se a
empresa holding detém participação na empresa operacional com base na qual foi
elaborado o laudo de avaliação, o resultado dessa última e refletirá naquela na
mesma proporção.
• Em Recurso Especial da Fazenda, a Procuradoria argumenta:
(...) para que o interessado pudesse amortizar o ágio pago na aquisição da Refisol
S/A, este deveria ter como fundamento econômico a previsão dos resultados de
exercícios futuros da própria Refisol S/A (incorporada). Ocorre que, como visto no
laudo de avaliação, a perspectiva de resultados de exercícios futuros está fundada
no desempenho da Alberto Pasqualini - Refap S/A, e não da Refisol S/A. A Refisol
S/A não têm, data vênia, expectativa de gerar, por si só, lucros futuros, já que não
dispõe de fatores de produção, como bem relatado pela fiscalização.
• A CSRF, dá provimento ao Recurso Especial da Fazenda:
Fl. 2239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
22
[...] mostra-se transparente que a pessoa jurídica efetivamente investida não é
REFISOL, mas REFAP. Por isso, impõe-se o reconhecimento da procedência do
argumento da Fazenda Nacional, ao expor que "as atividades que geraram as
expectativas de lucros futuros seriam todas desenvolvidas, não pela Refisol S/A,
mas sim pela Refap S/A, que não foi incorporada." (grifo no original)
74. Argumento da defesa:
Pela leitura do voto vencedor, nota-se que os seguintes aspectos foram cruciais
para manutenção da autuação pela CSRF:
1) O laudo de avaliação da REFISOL era integralmente baseado na avaliação do da
expectativa de rentabilidade do investimento dessa holding na REFAP;
2) REFISOL foi considerada "sociedade-veículo", interposta para viabilizar
amortização do ágio; e
3) A "pessoa jurídica efetivamente investida" ("real adquirida") não era a REFISOL,
mas a REFAP.
75. O caso Telefônica se resume em fatos semelhantes, o contribuinte adquiriu uma
holding com ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura de investimentos
detidos pela adquirida em outras empresas, e posteriormente incorporou aquela, passando a
deter participação direta nos referidos investimentos. Com a incorporação da holding, a
Telefônica passou a amortizar o ágio. A Fiscalização contestou a amortização e lavrou auto de
infração sob o argumento de que a “real adquirida” não teria sido absorvida. No julgamento dos
Recursos Especiais a CSRF no Acórdão no 9101-003.374, manteve a autuação por considerar
indevida a amortização procedida em razão da incorporação ter se dado entre a investidora e a
holding, não havendo alienação, nem universalização de patrimônio entre a primeira e a empresa
investida, objeto da rentabilidade futura esperada.
76. Além dos casos acima expostos, o Impugnante traz outras decisões administrativas
em reforço a sua tese de defesa.
77. Prossegue:
Tomemos o "Ágio 2" como exemplo. Caso a Impugnante tivesse iniciado sua
amortização mediante a incorporação dessa holding (como sugerido pela d.
auditoria - fls. 1344), teríamos situação fática idêntica aos casos REPSOL e
Telefônica acima citados. Não há dúvidas de que tal amortização seria contestada
pela Receita Federal do Brasil.
O mesmo vale para o "Ágio 1". Supondo que a Impugnante engendrasse
reorganização societária de modo que o investimento na CPFL Energia saísse do
domínio da VBC, passando a Impugnante a deter tal participação diretamente, e na
sequência procedesse à alienação ou incorporação da VBC com dedução do "Ágio
1". A dedutibilidade do ágio nessas circunstâncias seria considerada válida pela d.
autoridade fiscal? Obviamente, não!
Na verdade, caso levada a cabo a tese da d. auditoria, a Impugnante poderia já em
2009, ano em que adquiriu as holdings Átila e VBC, ter incorporado tais empresas e
iniciado a dedução dos ágios via amortização à razão de 1/60 avos. Em 2014 todo o
ágio já teria sido deduzido pela Impugnante para fins tributários,
independentemente da alienação da CPFL Energia, ocorrida apenas em 2016.
A Impugnante, porém, de boa-fé escolheu filiar-se a interpretação da legislação
tributária em conformidade com a jurisprudência, condicionando o aproveitamento
dos ágios à realização da CPFL Energia ("real adquirida" - fundamento econômico
dos ágios). Agora, encontra-se na inusitada situação de se ver obrigada a impugnar
autuação lavrada em sentido oposto ao quanto exigido pelos próprios tribunais
administrativos, divergente dos postulados jurídicos que norteiam a dedução do
ágio (princípio da competência e necessário confronto de custos e receitas). Assim,
pelas razões de mérito acima expostas, requer-se o integral cancelamento do
crédito tributário lançado.
Fl. 2240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
23
78. Seguindo esta linha de argumentação, o Contribuinte busca demonstrar que a CPFL
Energia foi a “real adquirida”. Para tanto recorre aos laudos de avaliação que deram lastro aos
ágios em exame.
79. Primeiro destaca que os laudos foram elaborados em épocas diferentes e por
empresas de consultoria distintas, todos em uníssono dedicados à projeção dos resultados da
CPFL Energia em relação aos negócios de geração, distribuição e comercialização de energia
elétrica, na premissa de que o valor justo de mercado de uma “holding pura” (como são ÁTILA e
VBC) deve ser obtido pela apuração do valor econômico de suas investidas, porquanto por si sós,
as holdings, não são capazes de gerar qualquer expectativa de dividendos futuros ao investidor.
80. Destaca:
• Laudo de Avaliação de Átila Holdings, elaborado em maio/2009, fls. 150 a 188:
O documento é claro em associar o valor econômico da Átila e VBC à rentabilidade
futura da CPFL Energia (fls. 153, 165 e 181):
"A metodologia usada na apuração dos valores econômicos de Átila e VBC
Energia compreendeu o cálculo do valor atual dos dividendos futuros a
serem recebidos por essas companhias, indiretamente e diretamente, por
suas participações no capital da CPFL Energia, com base em hipóteses de
distribuição aos acionistas dos resultados projetados para esta última. Os
resultados foram ajustados pelas respectivas dívidas líquidas.
A metodologia usada na apuração do valor econômico de CPFL Energia foi
a do fluxo de caixa descontado. (...)
A avaliação de CPFL Energia é um passo necessário e fundamental à
avaliação de VBC Energia e, por fim, de Átila.
Como avaliaremos estas duas últimas companhias pelo método do fluxo de
dividendos descontados (por meio do qual os fluxos futuros de dividendos
são descontados ao valor presente), bastaria para tanto que fossem
estimados os resultados líquidos da CPFL Energia e se projetassem os
dividendos a serem distribuídos no futuro. Mas, adicionalmente, para que
se possa verificar de outra perspectiva o valor que está sendo associado à
Companhia, ofereceremos também uma avaliação da CPFL Energia sob a
metodologia do fluxo de caixa descontado.
[...] Em nossa estimativa de valor econômico da VBC Energia e da Átila com
base na metodologia dos dividendos descontados, utilizamos os dividendos
a serem percebidos por ambas as companhias por suas participações no
capital da CPFL Energia, direta ou indiretamente, calculados sobre os
lucros estimados para esta última por nossa Avaliação econômico-
financeira.”
Nesse laudo, a Átila é descrita como uma "holding pura cujo principal ativo é uma
participação indireta em CPFL Energia S.A. (...), através de sua coligada VBC Energia
S.A. (...), a qual também é uma holding pura que tem como principal ativo uma
participação direta no capital da CPFL Energia". Ainda, o laudo demonstra que,
além do investimento na CPFL, Átila e VBC não apresentavam qualquer outro
elemento patrimonial relevante, além de créditos de dividendos a receber devidos
pela própria CPFL e algumas dívidas (fls. 182 e ss).
Em sua conclusão, o Laudo reitera ser o valor de mercado da Átila e VBC mero
reflexo da avaliação da rentabilidade futura da CPFL Energia:
"6 - Conclusão Após os devidos exames e com base nos dados contidos
neste Laudo de Avaliação, adotamos o modelo de dividendos descontados
como metodologia para o cálculo do valor de VBC Energia e, por extensão,
de Átila, a partir de fluxos futuros de dividendos calculados sobre lucros
líquidos estimados para a controladora CPFL Energia." (fls. 188)
Fl. 2241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
24
• Laudo de Avaliação da VBC Energia S.A., elaborado em 2013 pela Deloitte Touche
Tohmatsu e entregue à VOTORANTIM, contratante, em 12 de abril de 2013, fls.
1586 a 1616 e anexos até a fl. 1720:
Nessa esteira, merece-se mencionar laudo de avaliação da VBC Energia S.A. (Doc.
02) elaborado pela firma especializada Deloitte Touche Tohmatsu Consultores, no
contexto do pagamento do "ágio VBC" (Ágio 1), e cuja glosa é fundamentada no
tópico 3.1.1 do TVF (fls. 1342 -1344).
O laudo não deixa dúvidas quanto ao fato de que, na data-base da avaliação, o
único investimento da VBC relevante para mensuração do valor de mercado dessa
holding era a participação da CPFL, conforme organograma constante às fls. 7 (Doc.
02):

À semelhança do estudo anterior, o laudo da VBC é focado na avaliação do valor de
mercado dos ativos de energia da CPFL. Na exposição dos resultados da avaliação,
o laudo é explícito ao reconhecer que a valoração da VBC decorreu da valoração da
CPFL, tendo o valor de mercado da VBC sido estimado a partir do valor de mercado
da CPFL (Doc. 02, fls. 28):
"Para a avaliação da VBC, foi adotado o Asset Approach levando-se em
consideração o seu investimento na CPFL Energia ajustado a valor de
mercado com base no resultado das respectivas avaliações econômico-
financeiras de suas controladas (vide capítulo “Anexos – CPFL Energia”) e a
sua participação acionária (27,85%)."
[...] Aliás, sequer foi realizada uma avaliação individual da VBC. Toda a
rentabilidade futura é associada à CPFL.
• Laudo de Avaliação de Átila Holdings, datado de 15 de abril de 2015, elaborado pela
Modal Assessoria Financeira Ltda, fl. 1003:
[...] Referido laudo, realizado pela Modal Assessoria Financeira Ltda., também é
inteiramente dedicado à avaliação da CPFL, sendo o valor de mercado das holdings
Átila e VBC mero reflexo da rentabilidade futura projetada relativamente aos ativos
de energia no âmbito da CPFL.
81. São esses os Laudos de que cuidou a Impugnação, sobre o que conclui:
Segundo próprio entendimento dos fatos pela d. autoridade autuante, não há
dúvida de que a operação ora em debate, realizada em 2016, referiu-se à venda
para a State Grid, maior empresa do setor elétrico do mundo, da participação
acionária na CPFL Energia que pertencia à Impugnante, mantida por meio das
holdings Átila e VBC. Do mesmo modo, os ágios contestados tinham como
fundamento a rentabilidade futura da CPFL Energia, conclusão largamente
comprovada pelos laudos de avaliação da Átila e VBC.
Logo, não há outra conclusão possível ao não ser constatar que, por ocasião da
alienação da CPFL Energia, a receita percebida necessariamente deveria ser
contraposta pelos ágios fundamentados na expectativa de rentabilidade da CPFL,
Fl. 2242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
25
em linha com a jurisprudência majoritária do CARF. Imperativo, portanto,
reconhecer a absoluta correção dos procedimentos realizados pela Impugnante e
consequente improcedência da autuação.
82. Na sequência, o Contribuinte aborda o conteúdo do Parecer Contábil sobre a
validade do registro do custo contábil de investimento intitulado “Parecer Técnico: Amortização
contábil e fiscal de ágio em alienação de investimento, de lavra da FIPECAFI – Fundação Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras”, entidade instituidora do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Do documento transcreve os quesitos formulados e as
respectivas respostas:
Quesito 1: Qual foi o fundamento econômico do ágio apurado em decorrência da
aquisição de Átila Holdings S.A., bem como para o ágio que já se encontrava
registrado no balanço da adquirida?
Resposta:
Os ágios apurados decorrentes do Instrumento Particular de Compra e Venda de
Ações e Outras Avenças firmado em 30/01/2009, tinham como fundamento
econômico, a rentabilidade futura da controlada VBC, empresa cujo principal ativo
era participação no capital da CPFL. Conforme nota explicativa n' 6 às
demonstrações financeiras da adquirida de 31/12/2009, o ágio preexistente,
possuía também o mesmo fundamento econômico, e o mesmo lastro antes
comentado, a sua origem está evidenciada na nota explicativa de no 9 — aumento
de capital realizado em 29/01/2009 — das referidas demonstrações financeiras.
À época da aquisição, estava em curso o processo de convergência das normas
brasileiras de contabilidade ao padrão internacional, e uma elevada quantidade de
normas contábeis seriam ainda emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, por exemplo, a norma contábil diretamente relacionada ao tema,
foi emitida meses após o closing da operação.
A fundamentação dos ágios, o da aquisição e o preexistente, foi feita dentro do
regramento vigente à época, qual seja alínea b), parágrafo 2', artigo 20 do DL
1.598/77, condizente com o previsto no parágrafo 2o, artigo 14 da instrução CVM
247/95, de aplicação obrigatória às companhias abertas, mas representativa de
boa prática contábil à época, também às empresas de capital fechado, como é o
caso.
Portanto, expectativa de rentabilidade da controlada VBC, advinda da lucratividade
e materializados na forma de dividendos da CPFL, é o fundamento econômico pelos
ágios pagos, inclusive o preexistente.
Quesito 2: Qual a metodologia utilizada pelas empresas especializadas que
emitiram os Laudos de Avaliação da Átila Holdings S.A. e VBC Energia S.A. e que
suportam os ágios glosados pela d.fiscalização?
Resposta:
Foram disponibilizados dois Laudos de Avaliação, os quais foram emitidos pelas
empresas especializadas ProxyCon Assessoria Empresarial Ltda. (“ProxyCon”) e
Deloitte Touche Tohmatsu – Consultores Ltda (“Deloitte”). A metodologia adotada
foi a do fluxo de caixa descontado, em ambas as avaliações, primeiro se avaliou a
geração de caixa e de lucros da CPFL e suas controladas, posteriormente as
participações detidas pela VBC e Átila. Existiram algumas diferenças metodológicas
utilizadas pelas avaliadoras, todavia os resultados apurados são convergentes para
a data base da avaliação (31/12/2008).
No caso do Laudo da ProxyCon para avaliação das holdings foi utilizado o modelo
de dividendos que seriam recebidos pela VBC e depois pela Átila, a partir da
projeção feita para a CPFL. Já no Laudo da Deloitte observamos que esta apurou
somente o valor da VBC, aplicando o percentual de participação detido pela VBC no
valor econômico apurado pela CPFL. Caso tivesse apurado o valor da Átila, por
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
26
analogia, essa apuração seria mediante aplicação do percentual detido da Átila
sobre o valor econômico apurado para a VBC.
Quesito 3: Nos referidos Laudos de Avaliação há alguma perspectiva de
rentabilidade futura atribuída às empresas Átila Holdings S.A. e V8C Energia S.A.,
além da expectativa de dividendos a serem pagos direta ou indiretamente pela
CPFL Energia S.A. a essas empresas?
Resposta:
Em se tratando de mercado de ações e de uma forma genérica, um investidor pode
obter o retorno do capital investido de duas formas: (i) por meio de dividendos; e (ii)
pela valorização da ação. O aluguel de ação e bonificação podem trazer algum
ganho marginal. No caso concreto das ações adquiridas da Átila, esta tinha o
controle compartilhado na VBC e, esta por sua vez, detinha ações da CPFL, em
percentual relevante, sendo parte do Acordo de Acionistas, que conjuntamente
eram detentores do controle da CPFL. Portanto, a participação adquirida em ÁTILA
continha essas características, onde a intenção de permanência é clara e o retorno
ocorre ao longo de muitos anos, por exemplo, dentro do prazo de exploração de
serviços da Concessão em que a CPFL e suas controladas eram titulares. Nesse
formato o retorno do capital investimento ocorre principalmente por meio da
distribuição de dividendos pelas empresas operacionais e sobem pela estrutura
societária existente, finalizando no acionista pessoa física.
Considerando que o direito de exploração dos serviços de Concessão que a CPFL
detém nos vários segmentos de energia é finito, o retorno esperado pelo
investimento feito é dado pela lucratividade que se obtém pela sua exploração, o
que se traduz para VBC e Átila na forma de dividendos.
Quesito 4: Pela consideração da essência econômica das operações narradas pela
d. fiscalização no Termo de Verificação Fiscal, é correta a conclusão de que o
objeto real adquirido com pagamento de ágio foram ações da CPFL Energia S.A.,
e não ações da Átila Holdings S.A. e/ou V8C Energia S.A.?
Resposta:
Sim é correto.
Para fins de exemplo, comentamos em resposta ao quesito 2 anterior, os Laudos de
Avaliação elaborados por empresas especializadas, onde em ambos os casos, e não
poderia ser diferente, o que se avalia são os negócios da CPFL e suas controladas,
pois são suas operações que proporcionam a geração de caixa e de lucros,
potencializando a valorização de suas ações, que se traduz também em dividendos
às holdings VBC e Átila. Dessa forma, está correta a narrativa feita pela
d.fiscalização, principalmente no excerto que apresentamos a seguir.

Assim, ambos os ágios, tem relação direta com as ações da CPFL, com a
lucratividade dos negócios explorados por ela e suas controladas, sendo essa a
verdadeira razão, a essência econômica do ágio.
Quesito 5: A autuação em exame refere-se a suposto equívoco na determinação do
ganho de capital decorrente da alienação em 2016 pela Mover Participações S.A.
de ações da CPFL Energia S.A. e ESC Energia S.A. Segundo os princípios contábeis
em vigor à época da alienação, foi correta a baixa dos ágios em exame,
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
27
considerados como custo a ser confrontado com a receita oriunda dessa
alienação?
Resposta:
Sim, consideramos correta a baixa dos ágios em função da alienação da ESC, que
significou também alienação da totalidade das ações detidas na CPFL. Em relação
aos aspectos fiscais envolvidos, parece-nos claro que a questão está disciplinada no
art. 33 do DL 1598/77, com as alterações feitas pela Lei 12.973/14, onde definiu-se
que ao custo do investimento baixado adiciona-se também o valor do ágio baixado,
e também àquele constante do LALUR..
De acordo com a norma contábil CPC 00(R1) – Estrutura Conceitual para Elaboração
e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (Deliberação CVM no 675/11),
vigente à época, a empresa deve seguir o Regime de Competência, ou seja,
reconhecer (ou baixar) os elementos das demonstrações financeiras (ativos,
passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas) à luz das definições desses
elementos. Como ocorreu a venda da participação acionária da empresa
operacional CPFL, deixam de existir expectativas de benefícios futuros, ou seja,
deixam de existir ativos, incluindo todos os ágios, que, por consequência, devem ser
baixados.
É importante destacar alguns eventos societários relevantes para análise do
quesito, como aprovação de uma operação de drop down, na VBC em 28/10/2012,
onde a totalidade das ações da CPFL e dívidas, formaram o acervo líquido conferido
ao aumento de capital na ESC, fato que ocasionou a sucessão da VBC para efeito
legais. Posteriormente, em 28/11/2013, foi aprovada uma redução do capital da
VBC, ensejando a devolução de ativos, entre eles 50% das ações do capital da ESC.
A Nota Explicativa 7 das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2013,
comparado com 31 de dezembro de 2012, da ÁTILA, mostra que a participação na
VBC
em 2012 foi substituída para participação na ESC em 2013, conforme demonstrado
na figura a seguir:
Figura 1 – Investimentos da ÁTILA em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro
de 2012

Embora o ágio anteriormente registrado na Átila como VBC não tenha sido
transferido contabilmente como ágio da ESC, é inegável que para efeito da norma
contábil, no caso o CPC 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o ágio
existente foi carreado para a Unidade Geradora de Caixa (UGC) ESC – CPFL, a partir
do evento de redução de capital. Corrobora também com esse entendimento a
própria demonstração de resultado da Átila de 2013, a seguir apresentada.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
28

Como pode ser observado na demonstração de resultado acima (exercício de 2013)
se reestabelece a Unidade Geradora de Caixa, agora ESC – CPFL, havendo um
atendimento à norma contábil, e sobretudo um confronto de receita proveniente
dos lucros da CPFL, reconhecidos inicialmente nos livros da ESC, e o confronta ao
preço pago a mais pela expectativa de rentabilidade, na essência CPFL.
Quesito 6: Às fls. 1342 e 1343 do Termo de Verificação Fiscal o seguinte registro
foi realizado pela d. autoridade autuante:
"Em 16/05/2016, conforme Assembleia Geral Extraordinária, a Fiscalizada
incorporou a Átila Holdings S.A (...)
Em função dessa incorporação, a Fiscalizada efetuou um lançamento contábil
transferindo o saldo da conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A., para a conta
no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A. Esse lançamento já foi demonstrado no
subtópico 2.6 - A Incorporação da Átila Holdings S.A. pela Fiscalizada.
Ora, esse lançamento não tem respaldo legal e societário, uma vez que a própria
V8C Energia e a ESC Energia S.A. não foram incorporadas. Ele (o ágio) deveria
continuar contabilizado na conta no 131020540 - Ágio V8C Energia S.A." (grifos no
original)
É correta a afirmação da d. autoridade fiscal de que o referido lançamento não
teria "respaldo legal e societário"?
Resposta:
Sim é correta. A extinção do vínculo societário entre ÁTILA e VBC, em decorrência
do ato societário de redução de capital na VBC e devolução do capital em ações da
ESC, que resultou indiretamente em quantidades de ações da CPFL próxima à detida
no momento que foi adquirida (2009), permite-nos concluir que o registro contábil
em sua essência está correto, pois é a CPFL a empresa operacional, geradora de
caixa e de lucro, e de distribuição de dividendos. Nos aspectos legal e societário
entendemos, pelo já exposto, que a correta denominação é de ÁGIO ESC/CPFL.
A resposta passa necessariamente pela análise de eventos específicos, feitos a
seguir. Em 28/11/2013, em AGE realizada na VBC, deliberou-se a redução de seu
capital social, com devolução para Átila, entre outros, de 50% das ações do capital
da ESC Energia S.A. — detentora de cerca de 24% das ações do capital da CPFL —,
retornando a um status quo inicial, da data de aquisição, alterando, de fato e de
direito, a empresa holding, que passou a ser ESC Energia S.A. Nesse contexto é
possível concluir que:
i) A essência do ágio e sua qualidade permaneceram inalteradas, pois ÁTILA
recebeu em devolução ações da ESC, nova controladora da CPFL;
ii) Considerando que a participação societária da ÁTILA na VBC, em função do ato
societário de redução de capital, foi formalmente extinta, mas os fundamentos
econômicos continuaram existindo, foi correto a manutenção do ágio nos livros de
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
29
ÁTILA, sendo a partir do evento de redução de capital sob a denominação de ágio-
ESC/CPFL; e
iii) Em termos contábeis, com a extinção do vínculo societário com a VBC, define-se
a nova Unidade Geradora de Caixa (UGC) que passa a ser a CPFL, para fins também
do atendimento ao regramento contábil vigente.
Em AGE realizada em 15.05.2016, foi deliberada a incorporação de ÁTILA por sua
controladora, MOVER, evento em que houve a consolidação de todos os ágios
relacionados à aquisição de ÁTILA— contábil e também registrados na parte B do
LALUR —, gerados na aquisição ou o preexistente no balanço de ÁTILA.
83. Da conclusão do trabalho, o Impugnante destaca:
a. A essência econômica dos ágios pagos por ocasião da aquisição de ÁTILA em
janeiro de 2009, bem como aquele que já constava em seus livros, era a expectativa
de lucratividade futura da CPFL, no qual a MOVER detinha, por meio da VBC, o
controle conjunto (Acordo de Acionistas);
b. O tratamento contábil e tributário dado na aquisição de ÁTILA obedeceu ao
regramento contábil e fiscal vigente à época, que se alterou posteriormente em
função da finalização do processo de convergência do padrão de contabilidade
brasileiro às normas internacionais de contabilidade (IFRS). Os ágios foram
apurados e devidamente fundamentados como expectativa de rentabilidade futura
da controlada VBC, empresa holding, mas em sua essência, o ágio está relacionado
com o próprio objeto de sua compra: Ações da CPFL;
c. No período de janeiro de 2009 a setembro de 2016, foram realizadas várias
operações societárias, como a sucessão da VBC pela ESC por meio de uma operação
de drop down, a redução de capital da VBC com retorno simétrico da participação
detida no capital da ESC à ÁTILA, incorporação da Mover Participações (antiga
CCSA) e alienação de todas as participações detidas na CPFL, sendo a ESC também
alienada. Nesse contexto, a fiscalização promoveu glosa de todos os ágios
relacionados com a aquisição de ÁTILA. A esse respeito entendemos que, além da
essência econômica dada por CPFL, com o ato societário de redução de capital,
todas as ações que ÁTILA detinha originalmente na CPFL via VBC e ESC passaram a
ser somente via ESC;
d. Em função desse fato e não restando nenhum outro vínculo societário entre
ÁTILA e VBC que não somente parte relacionada, desde a redução de capital
realizada, concluímos que o ágio VBC decorrente da aquisição da ÁTILA, passou a
ser de fato da ESC. Corroborando com esse entendimento observa-se em
atendimento ao regramento contábil que a Unidade Geradora de Caixa (UGC) se
configura pela participação que ÁTILA passou a deter do capital da ESC, as
demonstrações financeiras a partir de 2013 da ÁTILA comprovam este fato. A baixa
dos ágios ÁTILA no momento da alienação da ESC e por consequência da CPFL,
como o realizado PELA MOVER, se mostra como único procedimento aceitável à luz
das práticas contábeis e fiscais adotadas no Brasil; e. Em relação aos aspectos
tributários envolvidos na operação de alienação, a d. fiscalização em sua conclusão
do TV17 às fls.1.345 não têm questionamentos sobre a validade e qualidade dos
ágios contabilizados e controlados tributariamente pela Mover Participações. A
autuação promovida é em decorrência do momento da dedutibilidade dos ágios.
Por todo exposto, que considera a essência dos ágios — o verdadeiro objetivo pela
qual ÁTILA foi adquirida — não mais que ações da CPFL e, também pela forma com
que os eventos foram registrados, em decorrência da redução de capital simétrica
em relações as ações CPFL, promovida na VBC, entendemos que o momento de se
tomar a dedutibilidade fiscal dos ágios relacionados com Átila, ocorre por ocasião
da venda das ações da CPfL (02.09.2016), não se justificando, portanto, o seu
diferimento; e
f. Portanto, os ágios registrados foram contabilizados conforme as normas legais e
contábeis da época, e decorreram de um inequívoco processo de transações entre
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
30
partes independentes. Assim, a baixa dos ágios encontra igualmente respaldo nas
normas legais e contábeis.
84. Antes de adentrar na contestação da multa, subsidiariamente, em sua defesa, o
Autuado alega que:
84.1. na autuação não foi considerada a redução do capital social da VBC ocorrida em
28/11/2013, que conduziu o ágio no valor de R$ R$ 1.186.033.156,95 para a ESC, e no
momento em que o investimento foi alienado pela Impugnante para a empresa State
Grid, o investimento da Impugnante era direcionado às empresas ESC e CPFL e não
mais à holding VBC, e
84.2. Que a Fiscalização uma vez fundada no entendimento de que o ágio no valor de R$
727.972.303,28 somente seria passível de amortização em 60 meses a partir da
incorporação (16/05/2016), deixou de observar que no momento da lavratura do Auto
de Infração, em 2021 já haveria decorrido o referido prazo, logo, tratar-se-ia de
aplicação do Parecer Normativo Cosit no 2/96 e do Decreto-lei no 1598/77, art. 6o, §§
5o a 7o (inexatidão quanto ao período-base da escrituração e regra de postergação).
85. E pelo exposto:
[...] na remota hipótese de não serem acolhidas as considerações sobre a essência
dos guerreados ágios, sejam acolhidos os argumentos subsidiários apresentados
nesse tópico da defesa para validar a dedução de ambos os ágios pela Impugnante
e, por fim, cancelar a exigência fiscal.
86. Para encerrar a exposição de motivos em sua defesa, o Impugnante argui
descabimento da cobrança concomitante de multa isolada e multa proporcional.
87. Afirma que a multa isolada de 50% por insuficiência de estimativa foi aplicada
“precisamente sobre a mesma infração, isto é, como efeito ao suposto aproveitamento indevido
dos ágios em questão como custo no cálculo do ganho de capital obtido na alienação das ações
da ESC e da CPFL”, o que seria vedado pela aplicação do princípio da consunção (ou da absorção).
Ampara sua assertiva na Súmula CARF no 105, que considera aplicável “mesmo após a alteração
legislativa promovida pela Lei 11.488/2007, eis que esta modificou apenas o texto normativo, em
nada alterando quanto à norma jurídica subjacente”, “ apenas vindo para alterar algumas de
suas características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação”. Para reforçar sua tese recorre à jurisprudência
administrativa no Acórdão CSRF/0105.838, de 15/04/2008, Acórdão CARF/1401-002.144, de
19/10/2017, Acórdão CSRF/9101-005.080, de 01/09/2020, Acórdão CARF/1401-005.220, de
08/02/2021, Acórdão CARF/1402-005.453, de 17/03/2021.
88. Destaca:
[...] a Câmara Superior reconhece que as penalidades são distintas e buscam
proteger núcleos jurídicos distintos. Todavia, a partir do momento em que a
conduta punível por uma das multas representa um meio para o cometimento de
um ilícito principal, a multa aplicada a esta segunda conduta deve absorver a
primeira.
No caso concreto, assumindo-se que as infrações subsistissem, o que se admite
apenas para fins de argumentação, a conduta de recolhimento a melhor de
estimativa representaria etapa preparatória para a conduta principal de
recolhimento a menor de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital.
[...]
A cobrança em duplicidade da multa isolada e da multa de ofício fere também os
princípios da razoabilidade, do não confisco e da proporcionalidade, consagrados
pela Constituição Federal e de atendimento obrigatório peles agentes da
Administração Pública.
89. Acrescenta do Superior Tribunal de Justiça o entendimento exarado no Agravo
Regimental no Recurso Especial n.£' 1.576.289 / RS.
90. Seu pedido:
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
31
Ante o exposto, a Impugnante requer sejam acolhidos os argumentos e provas
trazidos no curso do processo administrativo, julgando-se totalmente procedente a
presente Impugnação, com o consequente cancelamento do lançamento
consubstanciado no Auto de Infração em epígrafe, determinando-se o
cancelamento e baixa da exigência fiscal correspondente.
Subsidiariamente, na remota hipótese de não ser reconhecido o direito a dedução
integral do custo relativos aos ágios 1 e 2, a Impugnante pugna para que seja
recomposto o lucro real para considerar a postergação no pagamento dos tributos,
bem como cancelada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas.
91. Aqui se encerra o relatório dos fatos, provas e argumentos trazidos pela Autoridade
Fiscal e pelo Impugnante em sua defesa.
DA DILIGÊNCIA.
92. Após análise do conjunto de tais elementos, os autos foram conduzidos a diligência,
pela Resolução n£' 105-000.011, desta 1a Turma de Julgamento da DRJ05, que relatando o
conteúdo apreciado destacou as seguintes observações:
92.1. quando da aquisição da ÁTILA, em 2009, a Vendedora (VOTORANTIM) detinha 100%
das ações da ÁTILA, que detinha 50% das ações da VBC, que detinha 27,85% da CPFL
Energia S.A., CNPJ 02.429.144/0001-93, que, por sua vez, é uma holding que detém
direta ou indiretamente, conforme o caso, participações em sociedades que têm por
objeto a distribuição, geração e comercialização de energia elétrica;
92.2. naquela oportunidade a MOVER (CCSA), e a Vendedora (VOTORANTIM), esta última
por intermédio da ÁTILA, detinham, em conjunto, 100% (cem por cento) do capital da
VBC;
92.3. o preço acordado em 2009 teve parte fixa de R$ 2.563.597.000,00 e parte variável
estimada em R$ 102.355.000,00 (ao final o valor total da aquisição foi R$
2.688.992.602,69, competindo R$1.046.195.670,44 à CCCC e R$ 1.642.796.932,25 à
CCSA (atual MOVER) incluindo ágio (respectivamente: R$ 336.243.484,67 e R$
527.988.961,07), que segundo consta no TVF e afirma o Impugnante, se
consubstanciava em face da valoração da CPFL; (v.item 20 deste relatório);
92.4. parte (R$ 95.055.643,49) do ágio pago pela CCCC (R$336.243.484,67) quando da
aquisição da ÁTILA em 2009 foi amortizado, restando um saldo a amortizar de R$
241.187.841,18, e parte (R$ 41.204.498,80) foi baixado em razão de operação de
bonificação aos acionistas em ações da CPFL. Assim, no ganho de capital objeto do
presente litígio, integrou o custo um saldo do ágio pago naquela aquisição calculado em
R$ 727.972.393,28; (v. item 23 deste relatório)
92.5. na compra e venda da ÁTILA em 2009, esta detinha um ágio contabilizado no
montante de R$ 1.186.033.156,91, decorrente de investimentos que adquirira
anteriormente — esse “transferido” para a MOVER (CCSA) quando esta incorporou a
ÁTILA em maio/2016. Consta no relato fiscal que o ágio existente no balanço
patrimonial da ÁTILA tem por origem participação que esta passou a deter na VBC, via
capitalização por parte da VOTORANTIM; (v. item 24.1 deste relatório)
92.6. resposta do Contribuinte a Intimação Fiscal, no sentido de que o ágio constante no
Balanço Patrimonial da ÁTILA compõe o custo de sua aquisição em janeiro de 2009,
estivesse destacado ou não; não tendo o fato relevância para fins de apuração do
ganho de capital em questão, apurado em 2016, após incorporação da ÁTILA em maio
deste ano: (fls. 115 a 117)
2.2. Ágio originado na Empresa Átila Holdings S.A. CNPJ 07.305.671/0001-00 no
valor de R$ 1.186.033.156,91
Quando da aquisição feita pelas empresas, MOVER Participações S.A., e
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A., da empresa Átila Holdings S.A.
ocorrido em janeiro de 2009, já constava no Balanço Patrimonial da empresa Átila
Holdings S.A. o valor destacado do Ágio, que em última instância compôs o preço
do ativo Átila adquirido em 30 de janeiro 2009 pela CCCC e Mover Participações
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
32
S.A. (CCSA na época), ressaltamos ainda que se a empresa Átila Holdings S.A., se
não tivesse destacado o Ágio em seu balanço Patrimonial em Jan-2009, isto não
alteraria o resultado final do preço de aquisição da companhia, e o Ágio seria
classificado nas empresas que adquiriram o Investimento (CCSA e CCCC).
92.7. Com base na ECF, em respostas apresentadas pela Fiscalizada no curso da Auditoria, e
no diagrama apresentado pela Fiscalizada para explicar a alienação das ações da ESC e
da CPFL, a Autoridade Fiscal conclui que a Camargo Correa S.A.(atual Mover
Participações S.A.) ficou com 75% das ações da ESC e com 5.869.876 ações da CPFL e a
VBC ficou com 25% das ações da ESC.
92.8. O organograma no momento que antecede a alienação dos investimentos na CPFL,
imediatamente após a incorporação da ÁTILA, já reproduzido no item 36 deste
relatório.
93. A Resolução prossegue observando que o Impugnante alega cerceamento do direito
de defesa por falta de provas e motivação para a glosa do "ÁGIO SOBRE AQUISIÇÃO
INVESTIMENTO NA VBC ENERGIA S.A.", NO VALOR DE R$ 4.128.724,75”, e reconhece que o
Termo de Verificação Fiscal não aborda especificamente a questão.
94. Não obstante conclui que “em nada prejudica a defesa o fato de o relatório, ao tratar
da origem dos ágios haver optado por uma abordagem que privilegiou os maiores valores
glosados”, porquanto “a Fiscalização é peremptória ao afirmar que a validade dos ágios não é
questionada, sendo irrelevante portanto, que tenha se detido na demonstração da origem dos
ágios de maior valor.”
95. Sem prejuízo, como se verá mais adiante, inclui este item entre os quesitos para a
diligência.
96. Na sequência, reproduzindo o gráfico “Redução de Capital VBC” já transcrito no item
59 deste relatório, consubstancia:
Na Impugnação, o Contribuinte afirma, em resumo, que houve redução de capital
da VBC com transferência para a ÁTILA de ações detidas pela VBC no capital da
CPFL. “Daí foi criada a holding ESC” que em 22/04/2012 recebeu aporte de capital
mediante conferência de ações da CPFL tornando-se, ela, a detentora direta desse
investimento do Grupo. Assim a ÁTILA, deixa de ser investidora na VBC, sendo
agora investidora direta na ESC. E “passo seguinte, a Impugnante incorporou a Átila
Holding S.A reunindo os ágios 1 e 2 na Impugnante”:
“Em função da redução de capital, a participação societária da ÁTILA na
VBC, , foi formalmente extinta, mas o ágio 1 foi mantido nos livros de
ÁTILA em razão da Unidade Geradora de Caixa (UGC) ser a CPFL, para
atendimento ao regramento contábil vigente”.
97. Nessa linha, a Resolução considerou merecer esclarecimentos o valor da alienação,
bem como o custo das ações vendidas, tendo em vista que, segundo a Fiscalização, em
02/09/2016, teriam sido alienadas 234.086.204 ações que a Impugnante detinha da ESC Energia
S.A. e 5.869.876 ações que ela detinha da CPFL Energia S.A. pelo valor de R$ 4.628.984.474,15;
valor esse que ao preço unitário de R$ 25,513249874, corresponde o número de 181.434.529
ações; tendo sido considerado na apuração do ganho de capital um valor de custo calculado em
R$3.301.892.434,97.
98. Por fim, de todo exposto, partindo do fato de que a validade e origem dos ágios não
é objeto do presente litígio, e tendo em vista que o cerne do litígio é o momento em que deve se
dar o seu aproveitamento, a 1a Turma da DRJ05 houve por bem encaminhar a diligência com
quesitos para:
• esclarecer o efetivo valor da alienação, bem como o custo das ações vendidas;
• intimar o Contribuinte a apresentar documento que identifique, por cada
vendedor:
(i) Preço de Compra da Vendedora
(ii) Número de ações (vendidas direta e indiretamente)
Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
33
(iii) Valor por ação
(iv) Informações do pagamento.
• Informar “se houve ganho de capital apurado e tributação da operação de
alienação pela VBC, das 58.521.551 ações CPFL (equivalente a 25% de
234.086.204)”, juntando documentação comprobatória.
• “Esclarecer e comprovar através de documentos hábeis e registros contábeis o custo
das 181.434.529 ações vendidas a R$ 25,513249874.”
• “Esclarecer e comprovar através de documentos hábeis e registros contábeis o custo
das 58.521.551 ações vendidas a R$ 25,513249874”.
99. Como resultado, a diligência espera que:
56. [...] à luz dos documentos e esclarecimentos apresentados [...] a Autoridade
Tributária elabore Relatório Conclusivo da Diligência que inclua descrição dos fatos
relevantes do procedimento fiscal realizado a partir do presente Despacho,
apresente as considerações que julgue pertinentes acerca dos documentos e
cálculos apresentados pelo Intimado, apontando eventuais erros, inconsistências ou
outros defeitos não sanados pelo Contribuinte e que possam influir no resultado
fiscal; e se manifeste quanto aos efeitos do resultado da diligência sobre os Autos
de Infração.
100. A Autoridade Fiscal executante, elaborou o Relatório Conclusivo do procedimento
resumindo as respostas apresentadas pelo Contribuinte, nos seguintes termos:
100.1. Relativamente ao primeiro quesito, qual seja, esclarecer o efetivo valor da alienação e
do custo de aquisição:
RESPOSTA: Cumpre esclarecer que foi considerada a quantidade de 181.434.529
ações, pois esse é o total de ações detidos pela Autuada na empresa ESC Energia
S/A “ESC”. A diferença de 58.521.551 foi vendida pela empresa VBC Energia S/A
“VBC”, conforme contrato de compra e venda.
100.2. Quanto aos dados referentes ao (i) Preço de Compra, (ii) Número de ações (vendidas
direta e indiretamente), (iii) Valor por ação e (iv) Informações do pagamento, por
vendedora,
RESPOSTA: Para atender às solicitações da Intimação, segue documento
formalizado em 17 de janeiro de 2017 (Doc. 01) (e-fls. 1804-1823), bem como o
contrato de compra e venda (Doc. 01-a) (e-fls. 1824-1825), que confirmam o preço
de compra, o número de ações vendidas por cada empresa e seu respectivo valor,
bem como os dados bancários com as informações do pagamento. Lembrando que
o referido documento foi já apresentado anteriormente à fiscalização (fls. 200 a
218).
Com relação às informações sobre pagamentos, seguem os registros contábeis da
Autuada e da VBC, confirmando o recebimento de R$ 4.628.984.474,00 (Doc. 02)
(efls. 1966-1969) e de R$ 1.493.074.954,00 (Doc. 03) (e-fls. 1970-1971),
respectivamente.
Para facilitar a análise, seguem os principais destaques dos documentos
mencionados acima:
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
34

100.3. No que se refere ao ganho de capital apurado e tributação da operação de alienação
pela VBC, das 58.521.551 ações CPFL (equivalentes a 25% de 234.086.204):
RESPOSTA: A Autuada esclarece nesse item que a empresa VBC apurou ganho de
capital, conforme abaixo discriminado no demonstrativo e em documentação
suporte (Doc. 04) (e-fls. 1972-1973), sendo que os valores relativos a esse ganho de
capital foram oferecidos a tributação tempestivamente, comprovado pela tela da
ECF - Registro L300 (Doc. 05 e 5a) (e-fls. 1976-1977):

100.4. Para atender ao quesito que trata do custo das 181.434.529 ações vendidas, a
Fiscalização traz resposta confirmativa da informação já contida nos autos:
Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
35
RESPOSTA: No decorrer da fiscalização, mais especificamente às fls. 115 a 117, a
Autuada esclareceu que o custo das 181.434.529 ações é composto da seguinte
forma:
[...]
A Autuada apresenta planilha suporte com os lançamentos contábeis que compõe o
custo acima indicado (R$ 3.301.892.434,97) (Doc. 06) (e-fls. 1978)
100.5. Sobre o custo das ações alienadas pela VBC, à resposta do Contribuinte, confirmando
o valor de R$ 445.460.302,41, comprovado através do registro contábil (e-fls.1979-
1983), e a baixa de dois ágios de R$ 149.503.671,50 e R$ 18.663.278,92 (e-fls. 1974-
1975), a Autoridade Fiscal acrescenta que:
[...] a baixa dos ágios está retratada no Doc. 04a (trata-se de cópia da ECF – AC
2016) da VBC Energia S.A.(Registros M310 e M350).
100.6. Complementarmente, sobre a origem do "Ágio VBC"/"Ágio sobre aquisição
investimento na VBC Energia S.A." no valor de R$ 4.128.724,75, o Contribuinte,
cautelosamente repisando não haver questionamento sobre a origem dos ágios,
responde que foi originado na empresa Átila, numa cisão e incorporação (Ata de
incorporação Átila e Instrumento de Incorporação e Cisão – Docs. 01 e 02) (e-fls. 1994-
2010), em 2007, tendo a Autuada assumido 50%, totalizando R$4.265.225,44,
conforme balanço que anexa. Acerca do tema a Autoridade Fiscal apenas observa que o
documento referenciado pelo contribuinte na resposta trata-se de um arquivo não
paginável-planilha EXCEL, cujo conteúdo reproduz:

Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
36

101. Encerrado assim o Relatório da Fiscalização.
102. Cientificado, o Contribuinte se manifestou conforme abaixo transcrito:
[...]faremos um breve relato sobre como eles surgiram e o porquê de serem
considerados como custo da mencionada operação de alienação.
Ágio 1 ("Ágio VBC") - R$ 1.186.033.156,91: Ágio contabilizado na Átila Holdings S.A.
("Átila") com fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da CPFL
Energia S.A. adquiridas por meio da holding VBC Energia S.A. ("VBC") e transferido
à Impugnante após incorporação da holding Átila em 2016;

Ágio 2 ("Ágio Átila") - R$ 727.972.303,28: Ágio contabilizado na Impugnante com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da CPFL detidas por
meio da holding Átila;

A seguir, houve a Redução de Capital da VBC com cancelamento da participação da
Átila e ações detidas pela VBC no capital da CPFL retornaram à Átila. Daí foi criada
a holding ESC com a contribuição das ações da CPFL e, passo seguinte, a
Impugnante incorporou a Átila Holding S.A reunindo os ágios 1 e 2 na Impugnante.
A seguir os gráficos explicativos:
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
37

Em função da redução de capital, a participação societária da ÁTILA na VBC, foi
formalmente extinta, mas o ágio 1 foi mantido nos livros de ÁTILA em razão da
Unidade Geradora de Caixa (UGC) ser a CPFL, para atendimento ao regramento
contábil vigente

"Ágio aquisição investimento VBC" - R$ 4.128.724,75: Ágio contabilizado com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura de ações da CPFL detidas pela VBC.
Os ágios tiveram como fundamento econômico a expectativa de rentabilidade futura
previsto pelo art. 20, § 2', "b" do Decreto-lei1. Em nenhum momento, a d. auditoria questionou a
validade desses ágios como custo incorrido pela MOVER, passíveis de serem deduzidos das bases
do IRPJ e CSLL. Houve entendimento diverso da Autuada quanto ao momento em que os ágios
poderiam ser deduzidos para fins tributários. Segundo a d. autoridade autuante:
i."Ágio 1": Deveria ser deduzido na eventual venda ou incorporação da VBC pela
Autuada. No entanto, "a VBC permaneceu (e ainda permanece) como investida da
Mover" (fls. 1344); e
ii. "Ágio 2": Deveria ter sido deduzido à razão de 1/60 avos após incorporação da
Átila, mas não como "custo para efeito de ganho de capital na venda da ESC e da
CPFL" (fls. 1344);
Vale salientar que o dd. Autoridades Fiscais, apesar de terem somado o “Ágio sobre
Aquisição do Investimento na VBC Energia S.A.” de R$ 4.128.724,75 no valor da
glosa, não justificaram a glosa na acusação fiscal, tornando impossível a defesa do
contribuinte.
No presente caso, os ágios foram fundamentos na rentabilidade futura da CPFL
Energia, não sendo atrelados a lucratividade esperada das holdings Átila e VBC. Na
alienação da CPFL em 2016 - evento objeto de contestação pela d. auditoria fiscal -
a Impugnante não tinha outra escolha senão confrontar a receita desta alienação
com os respectivos custos atrelados à participação na CPFL, que naturalmente
englobam os ágios pagos com lastro na rentabilidade futura dessa investida.
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
38
A d. auditoria entende haver incorreção no aspecto temporal eleito pela MOVER.
Defende que o "Ágio Átila" (Ágio 2) teria de ser amortizado à razão de 1/60 avos
após a incorporação da holding pela Autuada, e que o "Ágio VBC" (Ágio 1) não
poderia ser deduzido, pois a entidade ainda consta como investida da MOVER (não
foi alienada ou incorporada).
Esqueceu a fiscalização de considerar que houve a redução do capital social da VBC
ocorrida em 28/11/2013, em que se devolveu 50% das ações da ESC para Átila. No
momento em que o investimento foi alienado pela MOVER para a empresa State
Grid, o investimento da MOVER não eram mais na holding VBC, mas direcionado às
empresas ESC e CPFL. Isso se deve a própria evolução os atos societários da
operação, pois o "Ágio 1" originalmente registrado na Átila passou a se relacionar
com a holding ESC e a sua investida CPFL, não se sustentando o principal
fundamento trazido para sustentar a glosa do "Agio 1".
Alertado esse erro no fundamento adotado pela acusação fiscal, há também claro
equívoco das d. autoridades fiscais ao condicionar a dedutibilidade dos ágios à
realização das holdings Átila e VBC. Tais empresas não se revestem da condição de
"real adquirida", porque não deram lastro aos ágios por rentabilidade futura pagos.
A rentabilidade futura teve como fundamento econômico a expectativa de lucros da
CPFL Energia, jamais da Átila e VBC, empresas sem operação e cujo único ativo
relevante era a própria participação na CPFL.
Tendo a MOVER ("real adquirente") alienado o investimento na CPFL Energia ("real
adquirida"), ela tinha o dever de apurar o ganho de capital, mediante confronto da
receita de venda com os custos atrelados a esse investimento em respeito ao
princípio da competência e à legislação tributária. Por isso, torna-se irrelevante a
"intermediação ou interposição de outras pessoas jurídicas"2 (Átila e VBC)
estranhas às figuras da "real adquirente" e "real adquirida".
Tal conclusão reflete entendimento pacífico do CARF, consolidado pela CSRF na
análise de situações em que há a aquisição de sociedades holding (e.g. Átila e VBC)
com pagamento de ágio baseado na expectativa de rentabilidade futura de
investimentos detidos por essas holdings (e.g. CPFL Energia). Nessa hipótese, o
CARF condiciona a dedutibilidade do ágio à realização da entidade que lhe deu
lastro econômico ("real adquirida" - CPFL Energia).
Com relação à resposta da diligência fiscal promovida pela DRJ/05, verifica-se que o
agente diligenciante aceitou, sem contestar, as informações trazidas sobre a
regularidade da apuração do ganho de capital na alienação das ações da ESC e
CPFL Foi esclarecido que a MOVER Participações alienou apenas 181.434.529 ações
da ESC que possuía, enquanto a VBC Energia S/A alienou as outras 58.521.551
ações. Totalizando 239.956.080 ações. Foram apresentados documentos que
confirmam o preço de compra, número de ações vendidas por cada empresa e seu
respectivo valor, bem como os dados de pagamento.
Importante ressaltar que parte das informações solicitadas a MOVER (itens 1b, 2 e
4 do TI no 01) não se referem as suas operações, mas de outra empresa (VBC), que
não foi questionada durante todo procedimento fiscal e tampouco incluída no litígio
dos autos.
No Termo de Intimação no 02, foi solicitado a informação complementar acerca da
origem do "Ágio VBC"/"Ágio sobre aquisição investimento na VBC Energia S.A." no
valor de R$ 4.128.724,75. Apesar de, como dito anteriormente, não ter tido no
curso da fiscalização, nem no auto de infração qualquer questionamento em
relação a esse ágio e nem sequer indicado o cometimento de qualquer infração, foi
explicado que o referido ágio teve origem na Átila, pois, em 2007, houve a cisão e
incorporação da Empresa tendo a Autuada assumido 50%, totalizando R$
4.265.225,44. Como em 2012, foi utilizado fiscalmente R$136.503,88, restou o ágio
de R$4.128.724,75 que foi aproveitado como custo na venda da ESC e CPFL.
____________________________________________________________________________
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
39
1 Em nota de rodapé, de no 3, no TVF é ressaltado que segundo "considerando" do contrato,
foram alienadas 5.869.876.
3.A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05 houve por
bem julgar a impugnação procedente em parte, para rejeitar a preliminar de nulidade e exonerar
integralmente o crédito em litígio, em decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
APROVEITAMENTO DO ÁGIO. EVENTOS.
São dois os eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio contabilizado: (1) a
investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica
adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em
eventos de cisão, transformação e fusão).
GANHO DE CAPITAL. CUSTO. ÁGIO.
O ganho de capital nas alienações de investimentos corresponderá à diferença positiva entre o
valor da alienação e o respectivo valor contábil. O valor contábil ou custo de aquisição na
alienação de participação societária avaliada pelo valor do patrimônio líquido será a soma
algébrica dos seguintes valores: valor do patrimônio líquido na época da aquisição, valor da mais
ou menos valia (diferença entre o valor justo e o valor patrimonial) e o goodwill (valor que
excede a soma anterior, calculado com base em expectativa de rentabilidade futura), ou, no caso
de investimentos adquiridos até 31.12.2014, a soma do valor do patrimônio líquido e do ágio ou
deságio na aquisição.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2016
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o Auto de Infração do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, inexistindo motivo diverso na contestação do
Impugnante, e ausente qualquer outra circunstância de ordem jurídica que enseje tratamento
distinto, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões da análise ao lançamento
referente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, em razão da relação de causa e
efeito entre as matérias.
Assunto: Multa Isolada sobre Estimativa não Recolhida. Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DECORRENTE. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
A multa isolada sobre estimativa não recolhida não subsiste à improcedência da infração à
legislação do IRPJ e da CSLL que lhe deram ensejo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
4.Nos termos do artigo 34 do Decreto 70.235, de 1972, foi interposto Recurso de
Ofício.
5.Ato contínuo, a D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofereceu suas razões
às fls. 2199/2216, sustentando, em resumo, que:
 tanto o TVF, quanto a autuada e o acórdão recorrido adotam como premissa
que os ágios contabilizados foram validamente originados. No entanto, a tese
adotada pela autuada e acatada pelo acórdão recorrido é de que há uma ‘real
investida’ (CPFL), distinta, portanto, das investidas formais (ÁTILA e VBC);
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
40
 se os aspectos dos ágios estão todos corretos, como então se referir a uma
suposta “real investida”, em contraposição a formais investidas, se essas figuras
somente surgem no contexto de vícios nas operações (simulações, fraudes,
ausências de propósito econômico etc)? Tanto é assim que os precedentes do
CARF distorcidamente utilizados pela contribuinte são favoráveis à Fazenda
Nacional, quando o Fisco, corretamente, descaracteriza e reclassifica atos dos
contribuintes em razão de vícios. São precedentes que têm por pressuposto a
existência de ilícitos e de abusos;
 assim, após vários anos, e na conveniência de uma alienação de uma das
empresas do grupo, a contribuinte resolve reformatar os atos que foram
praticados e declarados, justificando suas medidas com base em aplicação
distorcida de precedentes do CARF desfavoráveis aos contribuintes;
 ao se voltar contra os seus próprios negócios jurídicos, reclassificando-os, de
modo a alterar a pessoa jurídica investida, a contribuinte esbarra nos
impeditivos milenares de direito: non venire contra factum proprium (não se
voltar contra os próprios atos, em nítido comportamento contraditório) e nemo
auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria
torpeza);
 se optou pela prática de determinados atos, escolhendo partes e objetos
envolvidos, e comunicando isso ao Fisco e a terceiros durante anos, não pode
em momento posterior, por conveniência, descaracterizar os elementos dos
atos praticados (partes e objetos);
 tampouco faz sentido a alegação da autuada de que “os precedentes citados
transmitem o claro entendimento do CARF quanto a impossibilidade de se
atrelar a dedutibilidade do ágio a empresas holdings, cujo valor de mercado é
inteiramente suportado por participações em outras sociedades”, inclusive
equiparando holdings a empresas-veículo;
 desde quando uma holding não é investimento? Investir na aquisição das ações
de uma holding é diferente de investir diretamente em operacionais da ponta
da cadeia de controle, até mesmo porque o objeto de uma holding pura é a
aquisição de participações em sociedades, não se limitando à aquisição de
participações em apenas uma sociedade, em que pese circunstancialmente isso
possa ocorrer;
 a eleição arbitrária da autuada quanto à suposta real investida evidencia
raciocínio puramente econômico, sendo que estamos no âmbito do direito
tributário e do direito empresarial e civil, onde existem normas tributárias e a
figura da pessoa jurídica;
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
41
 a contribuinte, ao seu arbítrio, não pode ignorar a existência de pessoas
jurídicas, indicando investimentos per saltum conforme melhor lhe convier, sem
respaldo nas normas de direito;
 some-se a isso o fato de que a própria CPFL, apontada como real investida, é
uma holding. Seguindo o raciocínio da autuada, nem a CPFL seria a real
investida, e sim as operacionais por ela controladas;
 ademais, a utilização do ágio para fins tributários somente se dá por meio de
duas opções possíveis, e excludentes logicamente entre si: (i) amortização
mensal, durante anos, após a confusão patrimonial entre investidor e investida;
ou (ii) aumento do custo de aquisição para o cômputo do ganho de capital em
futura alienação do investimento;
 é impossível utilizar o mesmo ágio para as duas opções, por motivos lógicos. Em
relação à primeira opção, ou se promove a amortização mensal do ágio após
confusão patrimonial entre investidor e investida, e nessa situação jamais se
poderá utilizar o ágio para aumento de custo de aquisição em alienação,
simplesmente porque não há mais empresa a alienar, posto que a investida ou a
investidora (na incorporação reversa) deixam de existir no evento que promove
a confusão patrimonial. Na hipótese, custo de aquisição na alienação de quê?;
ou se promove a amortização mensal decorrente de alienação do investimento,
na hipótese em que o ágio não foi incluído no custo de aquisição da venda;
 na outra opção, de utilizar o ágio do custo de aquisição da alienação futura,
significa, logicamente, que esse ágio não estava sendo amortizado
mensalmente, posto que o investimento ainda existia (inocorrência de evento
de confusão patrimonial) ou que ainda estava na esfera patrimonial do
investidor, tanto que ainda passível de alienação. Uma vez alienado com o
cômputo do ágio do custo de aquisição, não haveria mais saldo de ágio a
amortizar mensalmente;
 no caso dos autos, a atuada, incrivelmente, utilizou os mesmos ágios para os
dois fins. Note-se de que os ágios por ela herdados (Ágio 2 e Ágio 3) foram
utilizados para amortização mensal 1/60, após os eventos de confusão
patrimonial entre investidor e investida, e, ao mesmo tempo, computados no
custo de aquisição do investimento pelo saldo remanescente quando da
alienação da CPFL;
 essa ocorrência inusitada se deve a dois principais erros da contribuinte: (i) o
indevido lançamento contábil transferindo o saldo da Conta no 131020540 -
Ágio VBC Energia S.A., para a Conta no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A., sem
respaldo legal e societário; e (ii) a modificação arbitrária da empresa investida,
ignorando as normas de direito tributário, empresarial e civil;
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
42
 corretamente, portanto, entendeu a Fiscalização que o referido lançamento
contábil não tem respaldo normativo, considerando que a própria VBC Energia e
a ESC Energia S.A. não foram incorporadas. O ágio deveria continuar
contabilizado na Conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A. No caso, a autuada
não poderia ter aproveitado o ágio relativo à VBC Energia S.A. no custo para
cálculo do ganho de capital na alienação das ações da ESC e da CPFL, pois não
foi a VBC a empresa alienada. Aliás, a própria VBC também foi vendedora de
parte das ações da ESC Energia S.A. No quadro apresentado, a VBC permaneceu
como investida da MOVER Participações S.A, não justificando a utilização do
ágio;
 além disso, com a incorporação da ÁTILA pela autuada em 16.05.2016, a MOVER
Participações S.A. estaria apta a amortizar tributariamente o valor do ágio à
razão de 1/60 avos, como determina a legislação, mas não o considerar no custo
para efeito de ganho de capital na venda da ESC e da CPFL;
 dito de outro modo, a autuada poderia, com fundamento no art. 7o da Lei no
9.532/97, promover o aproveitamento do ágio de forma linear e mensal, sendo
que o evento da incorporação da ÁTILA pela autuada terminou por
impossibilitar o aproveitamento do ágio como custo na alienação da ESC e da
CPFL;
 em suma, os ágios denominados de Átila podem, a partir da data da
incorporação (em 2016) da mencionada sociedade empresária, serem
amortizados tributariamente à razão de 1/60 avos por mês, e o ágio
denominado VBC pode ser aproveitado tributariamente somente a partir da
extinção da própria VBC, de uma eventual incorporação reversa ou então pela
sua alienação;
 com o restabelecimento do crédito tributário por meio deste recurso de ofício, e
considerando que a contribuinte alegou em sua impugnação, na origem, não ser
possível a cumulação da multa de ofício com a multa isolada pela falta de
recolhimento correto de estimativas, cabe contraditar a referida argumentação;
 sobre esta questão, a jurisprudência do CARF segue consolidada no sentido de
que, depois da alteração legislativa promovida em 2007, a cumulação passou a
ser possível;
 tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos
distintos e autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração,
que tem por consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo
diferentes. A multa de ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente,
cujo fato gerador aperfeiçoa-se ao final do ano-calendário, e a multa isolada
sobre insuficiência de recolhimento de estimativa apurada conforme balancetes
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
43
elaborados mês a mês ou ainda sobre base presumida de receita bruta mensal;
e
 o disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao
ano de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007.
6.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator
7.O Recurso de Ofício atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço. Confira-se:

8.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes da revisão fiscal
referente aos ágios considerados como custo na apuração do ganho de capital na alienação das
participações societárias na ESC Energia S.A. (ESC) e na CPFL Energia S.A. (CPFL), em 2016, quando
a Recorrida Mover Participações S.A. (MOVER), antiga Camargo Correa S.A. (CCSA), alienou para o
grupo chinês State Grid International Development Limited, por meio de sua controlada State Grid
Brazil Power Participações Ltda., a totalidade de sua participação societária vinculada ao bloco de
controle da CPFL, sendo alienadas 234.086.204 ações de forma indireta, através da ESC, e
5.897.311 de forma direta, em operações assim demonstradas no item 1 do TVF de fls. 1306/1346:

Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
44
9.Os eventos se encontram pormenorizadamente descritos no relatório da presente
decisão, podendo ser assim resumidos:
 Em 30.01.2009, a Recorrida e a Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A
(CCCC) adquiriram de Votorantim Participações S.A. (VOTORANTIM) o
investimento que ela detinha na Átila Holdings S.A. (ÁTILA), que, por sua vez,
detinha as investidas VBC Energia S.A. (VBC) e CPFL.
 A aquisição foi feita por um valor acima do valor patrimonial da ÁTILA,
originando um ágio, o qual foi contabilizado de forma proporcional em ambas as
compradoras (a Recorrida – R$ 527.988.961,07 – e a CCCC – R$ 336.243.484,67),
denominado de “Ágio Átila”.
 Além desse ágio, constava também no balanço patrimonial da ÁTILA um outro
ágio, no valor de R$ 1.186.033.158,95, referente a uma subscrição de capital
efetuada antes da alienação pela vendedora (VOTORANTIM) na ÁTILA,
utilizando-se das ações que ela detinha da VBC. Este ágio surgiu na própria
vendedora
(VOTORANTIM),
decorrente
de
reorganizações
societárias
intragrupo como uma cisão em 2007, com um saldo remanescente de R$
2.975.000,00, e em 2009, com a subscrição e integralização de novas ações
emitidas pela ÁTILA com as ações que ela (a vendedora) detinha na VBC, no
valor de R$ 1.183.058.158,95. Trata-se, assim, de um ágio da VBC, contabilizado
na sua controladora ÁTILA, que, por sua vez, era controlada pela vendedora
(VOTORANTIM).
 Posteriormente, o grupo intercalou uma empresa veículo de investimento, a
ESC, criada em 10.11.2011, entre a VBC e a CPFL.
 Em 22.10.2012, houve aumento do capital social da empresa criada, sendo
subscrito e integralizado pela única acionista, a VBC. O aumento de capital
decorreu da transferência de ações da CPFL, detidas pela VBC e cessão de
dívida, conforme descrito no boletim de subscrição.
 A VBC foi cindida, sendo parte do seu patrimônio transferida para a ESC, sua
controlada. Após, ocorreram novos e sucessivos aumentos de capital e cisão
(conforme descrito no quadro apresentado na página 14 do TVF).
 Em novembro de 2013, a VBC reduziu o seu capital, a valor contábil (art. 22 da
Lei no 9.249/95), devolvendo o valor da redução para a ÁTILA, com o
consequente cancelamento das ações detidas por ela na VBC. Assim, a ÁTILA
deixou de ser acionista da VBC.
 Em abril de 2015, a CCCC alienou à Recorrida sua participação na ÁTILA,
transação feita a valor de mercado. Assim, o saldo residual de ágio de R$
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
45
241.187.841,06, ainda não amortizado na vendedora CCCC, foi reconhecido na
Recorrida.
 Em 16.05.2016, a Recorrida incorporou a ÁTILA. Com a incorporação, o saldo
residual do ágio da VBC, no valor de R$ 774.204.036,65, também foi carreado
para a Recorrida.
 Na mesma data da incorporação, a Recorrida efetuou um lançamento contábil,
transferindo o saldo da Conta no 131020540 – Ágio VBC Energia S.A., para a
Conta no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A. Em resposta à intimação para
esclarecer a fusão dos valores em uma única conta, a Recorrida informou que a
“reclassificação contábil ocorrida em 30.04.2016, entre as contas contábeis
pertencentes ao grupo de Ativo, em contas contábeis pertencentes ao grupo de
Ágios, foi para um melhor controle contábil dos ágios que a companhia detinha
de seus investimentos a época, para não misturar com saldos contábeis de
ágios, de outras operações ocorridas de aquisição de investimentos e que
geraram ágios nas operações quando ocorridas”. Esclareceu, ainda, “que a
reclassificação contábil ocorrida e justificada, não foi motivada por nenhum ato
societário ocorrido”.
10.Com esse cenário, em 02.09.2016 foram alienadas, pela Recorrida, as
234.086.204 ações que ela detinha da ESC e as 5.869.876 ações que ela detinha da CPFL,
representativas da totalidade de sua participação societária vinculada ao bloco de controle da
CPFL.
11.Ainda segundo o TVF, a CPFL tinha por controladoras a State Grid Brazil Power
Participações S.A., por sua vez controlada indiretamente por State Grid Corporation of China,
estatal chinesa cujo principal negócio é desenvolver e operar empresas no setor energético; e ESC,
controlada pela State Grid Brazil Power Participações S.A.
12.Outrossim, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05 (fls. 1054/1056), a
Recorrida informou que a empresa ESC foi “vendida” para o grupo State Grid Brazil Power
Participações Ltda.”. Confira-se (fls. 1058):

Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
46
13.O TVF demonstra a configuração societária antes da alienação, da seguinte
forma:

14.E prossegue, apresentando as seguintes conclusões:
Como se verifica, todos os ágios foram carreados para a Fiscalizada.
Todavia, a Fiscalizada não poderia tê-los considerado no custo do investimento da ESC e
da CPFL para efeito de cálculo do ganho de capital.
O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, no Brasil, teve
início com a publicação da Lei no 11.638/2007 e, posteriormente, com a Lei no 11.941/2009.
A Lei no 11.941/2009, com o objetivo de neutralizar os efeitos decorrentes da adoção
das práticas internacionais de contabilidade, instituiu o Regime Tributário de Transição – RTT, o
qual vigorou de janeiro de 2008 até dezembro de 2014.
Frise-se que em 2008 e 2009 ele foi opcional, tornando-se obrigatório a partir do ano-
calendário de 2010.
Verifica-se, destarte, que desde a aquisição das ações da Átila (2009) até a data da sua
alienação (2016), em boa parte desse período o investimento esteve sob a égide da neutralidade
tributária.
Isto posto, quando da aquisição da Átila pela Fiscalizada, a segregação do investimento
para fins fiscais era realizada de acordo com o previsto no artigo no 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, ainda sem as alterações efetuadas pela Lei no 12.973/2014.
Assim, o ágio era determinado por meio da diferença entre o patrimônio líquido contábil
e o custo de aquisição, podendo ele ser fundamentado em três critérios: ágio a valor de mercado,
ágio por rentabilidade futura e fundo de comércio. Vejamos o citado artigo:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
47
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
E foi com base no § 2o, alínea b, do artigo acima que a Fiscalizada classificou os ágios
quando da aquisição da Átila.
Também nesse período (até dezembro de 2014), em que perdurou a neutralidade
tributária, o tratamento tributário das alienações de participações societárias eram regidas pelo
artigo no 33, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V.,
os quais serviram de base para o artigo no 426 do RIR/99. Vejamos o citado artigo:
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de
patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios financeiros de
1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III – provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior.
No entanto, a alienação ao grupo chinês ocorreu em setembro de 2016, já sob a égide
do Decreto-Lei no 1.598/77 alterado pela lei no 12.973/2014. Vejamos o artigo no 33 do citado
decreto-lei alterado:
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a
soma algébrica dos seguintes valores:(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados
na escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-
Lei;(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência )
Frise-se que os incisos II e III do caput do artigo no 20 tratam da mais ou menos-valia,
que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da investida e o valor contábil
do patrimônio líquido, na proporção da porcentagem da participação adquirida e do ágio por
rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor justo dos ativos líquidos.
Em consonância com os dispositivos tributários mencionados, e considerando também o
artigo 7o Lei no 9.532, de 1997, base do artigo no 386 do RIR/99, é de se concluir que a legislação
tributária brasileira permite que o ágio seja aproveitado tributariamente em duas situações:
• Ele faz parte do custo para cálculo do ganho de capital na alienação da participação
societária avaliada pelo PL – seja pela legislação anterior (artigo no 426, do RIR/99), seja pela
legislação atual (artigo no 33 do DL no 1.598/77, alterado pela Lei no 12.973/2014).
• Nos casos de absorção do patrimônio de outra pessoa jurídica, mediante incorporação,
fusão ou cisão – artigo no 386, do RIR/99, da legislação anterior, continuando a ser aplicada até
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
48
31 de dezembro de 2017, para as participações societárias que tenham sido adquiridas até 31 de
dezembro de 2014, por força do artigo no 65 da Lei no 12.973/2014, o qual é retratado a seguir:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, continuam a ser
aplicadas somente às operações de incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de
2017, cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
O artigo no 22, caput da Lei no 12.973, de 2014, com sua nova definição de ágio por
rentabilidade futura também permite o aproveitamento tributário. Veja o citado artigo a seguir:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio por rentabilidade
futura (goodwill) decorrente da aquisição de participação societária entre partes não
dependentes, apurado segundo o disposto no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos
períodos de apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na data
da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para
cada mês do período de apuração.
Se depreende da leitura do segundo caso, baseado nos artigos transcritos, que o pilar
básico para o aproveitamento tributário do ágio são os eventos de incorporação, fusão e cisão de
patrimônios.
Destaque-se, também, que a dedutibilidade é igualmente assegurada nos casos em que
há incorporação reversa, ou seja, quando a controlada incorpora a controladora.
Como frisado anteriormente, as reorganizações societárias levadas a cabo pela
Fiscalizada culminaram com os ágios sendo alocados para ela própria.
Ela detém os ágios referentes à aquisição da Átila e o ágio que constava no balanço
patrimonial da própria Átila, denominado de ágio VBC, que se referia ao investimento na própria
VBC.
3.1.1 - Análise do ágio denominado VBC contabilizado na Átila Holdings S.A.
Vale lembrar que quando a Átila foi adquirida ela tinha como investida direta a VBC
Energia S.A., e que no seu Balanço Patrimonial constava um ágio em relação àquela investida no
valor de R$ 1.186.033.156,95, fruto de reorganizações societárias internas efetuadas pela
vendedora Votorantim Participações S.A. antes da alienação.
Relembremos, conforme informações da própria Fiscalizada, que esse ágio foi
amortizado em atendimento à legislação contábil do IFRS, e que para fins fiscais as amortizações
foram tratadas como indedutíveis e anotadas na parte B do LALUR, sendo utilizadas para fins
fiscais quando da alienação do investimento.
Verificamos também que a VBC Energia S.A. deixou de ser investida da Átila em
28/11/2013, conforme AGE, por meio de uma redução de capital, sendo devolvidas à Átila
Holdings S.A. ações da ESC Energia S.A. Docs. 11 a 11.3
Conforme Fichas 62 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas das
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ, tanto da Átila como da
VBC, foi demonstrado que cada uma ficou com 50% de participação na ESC. Docs. 07.10 e 10.1
Mas o ágio referente à VBC continuou contabilizado e controlado na Átila.
Em 2015, como sabemos, a Fiscalizada adquiriu da Construções e Comércio Camargo
Correa S.A. a outra parcela referente à participação que esta detinha na Átila, fato que não
alterou a situação do ágio VBC contabilizado na Átila.
Em 16/05/2016, conforme Assembleia Geral Extraordinária, a Fiscalizada incorporou a
Átila Holdings S.A. Docs. 03.3 e 03.7
O ágio VBC, que até o presente momento continuava contabilizado e controlado na
Átila, é incorporado pela Fiscalizada.
Em função dessa incorporação, a Fiscalizada efetuou um lançamento contábil
transferindo o saldo da conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A., para a conta no 131020336 –
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
49
Ágio CPFL Energia S.A. Esse lançamento já foi demonstrado no subtópico 2.6 - A Incorporação da
Átila Holdings S.A. pela Fiscalizada.
Ora, esse lançamento não tem respaldo legal e societário, uma vez que a própria VBC
Energia e a ESC Energia S.A. não foram incorporadas. Ele(o ágio) deveria continuar contabilizado
na conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A.
Em seguida, a VBC reduziu o seu capital mediante cancelamento de 1.383.586 ações
pertencentes à Fiscalizada, transferindo a esta 260.598.154 ações da ESC Energia S.A. Doc. 16
Conforme se depreende do lançamento no Registro Y620 da ECF e das respostas
apresentadas pela Fiscalizada no curso desta Auditoria, a Camargo Correa S.A.(atual Mover
Participações S.A.) ficou com 75% das ações da ESC e com 5.869.876 ações da CPFL e a VBC ficou
com 25% das ações da ESC.
[...]
O próprio diagrama apresentado pela Fiscalizada para explicar a alienação das ações da
ESC e da CPFL demonstra tais fatos. Vejamos novamente:

Em síntese, a Fiscalizada não poderia ter aproveitado o ágio relativo à VBC Energia S.A.
no custo para cálculo do ganho de capital na alienação das ações da ESC e da CPFL, pois não foi
ela(VBC) a empresa alienada. Aliás, a própria VBC também foi vendedora de parte das ações da
ESC Energia S.A.
Enfim, a VBC permaneceu(e ainda permanece) como investida da Mover Participações
S.A.
3.1.2 - Análise dos ágios originados na aquisição da Átila Holdings S.A.
Relembrando, na aquisição da Átila Holdings S.A., em 2009, foi originado um ágio, o qual
foi contabilizado de forma proporcional em ambas as compradoras(a Fiscalizada e a Construções
e Comércio Camargo Correa S.A.). Esse ágio foi denominado de Ágio Átila.
Em 17/04/2015, a Construções e Comércio Camargo Correa S.A. alienou sua participação
na Átila para a Fiscalizada. Docs. 12 a 12.4
Em decorrência, o saldo de ágio a amortizar na CCCC S.A. também foi transferido,
havendo então uma fusão com o ágio referente à parcela da Fiscalizada.
Em 16/05/2016, a Fiscalizada incorporou a Átila e, portanto, ela estaria apta a amortizar
tributariamente o valor do ágio à razão de 1/60 avos, como determina a legislação tributária, mas
não considerá-lo no custo para efeito de ganho de capital na venda da ESC e da CPFL. Docs. 03.3
e 03.7
Em outras palavras, a Fiscalizada poderia se amparar no artigo 7o, da Lei 9.532/1997, e
aproveitar o ágio de forma linear e mensalmente.
Em síntese, o evento incorporação da Átila pela Fiscalizada acabou por impossibilitar o
aproveitamento do ágio como custo na alienação da ESC e da CPFL.
4 – CONCLUSÃO
Ressalte-se que esta Fiscalização não nega a validade dos ágios contabilizados e
controlados tributariamente pela Fiscalizada.
Nega-se, sim, o aproveitamento de tais ágios como custo no cálculo do ganho de capital
obtido na alienação das ações da ESC e da CPFL.
Esta Fiscalização entende que os ágios denominados de Átila podem, a partir da data da
incorporação(em 2016) desta, ser amortizados tributariamente à razão de 1/60 avos por mês, e o
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
50
ágio denominado VBC pode ser aproveitado tributariamente somente a partir da extinção da
própria VBC, de uma eventual incorporação reversa ou então pela sua alienação.
Em face dos fatos narrados ao longo deste Termo, concluindo pela glosa dos ágios
considerados no custo para efeito de ganho de capital na alienação das ações da ESC Energia S.A.
e CPFL Energia S.A., efetuam-se os lançamentos de ofício por meio dos Autos de
Infração(Processo no 17459.720.007/2021-07), à luz da legislação vigente, cujos montantes
incluem os juros calculados até 04/2021.
(...)
15.Pois bem, como se depreende da leitura dos autos, não há qualquer controvérsia
a respeito dos ágios contabilizados e controlados tributariamente pela Recorrida. A divergência
cinge-se ao aproveitamento de tais ágios como custo na apuração do ganho de capital obtido na
alienação das ações da ESC e da CPFL, no que concerne àqueles que não foram apurados
diretamente na aquisição das referidas participações, mas sim em operações distintas.
16.Conforme indicam os autos de infração de IRPJ e CSLL de fls. 1347/1363, o valor
dos ágios que, segundo a fiscalização, foram computados indevidamente como custo no cálculo do
ganho de capital em questão, é de R$ 1.918.134.184,94, correspondente à soma dos itens
destacados no demonstrativo fornecido pela Recorrida às fls. 107/109, a saber:

R$ 4.128.724,75 + R$ 727.972.303,28 + R$ 1.186.033.156,91= R$ 1.918.134.184,94
17.Têm-se, assim três ágios distintos cujo cômputo no custo na apuração do ganho
de capital foi glosado pela fiscalização (cfe. esclarecimentos complementares da Recorrida às fls.
115/117):
 Ágio de R$ 4.128.724,75: baixa do ágio sobre aquisição do investimento na VBC.
 Ágio de R$ 727.972.303,28: em 30.01.2009, a Recorrida e a CCCC adquiriram de
VOTORANTIM a companhia ÁTILA. Essa aquisição gerou um ágio contabilizado
na Recorrida de R$ 527.988.961,07 e um ágio na CCCC de R$ 336.243.484,67,
que foi amortizado no período de Mai-99 a Abr-2015 em R$ 95.055.643,49,
restando em Abril-2015 o saldo a amortizar de R$ 241.187.841,18. Além disso,
nos períodos de 2009 a 2015, ocorreram reduções de valores de Ágio,
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
51
decorrente à operação na CPFL de bonificação de ações, gerando baixa parcial
do ágio, no valor de R$ 41.204.498,80.
 Ágio de R$ 1.186.033.156,9: já constava no Balanço Patrimonial da empresa
ÁTILA, quando da sua aquisição pela Recorrida e CCCC em janeiro de 2009,
sendo que R$ 1.183.058.158,95 se referia a uma subscrição de capital efetuada
antes da alienação pela Vendedora (VOTORANTIM) na ÁTILA com as ações que
ela detinha da VBC, e R$ 2.975.000,00 se tratava de um saldo remanescente de
uma cisão ocorrida em 2007 também na Vendedora.
18.Inicialmente, cumpre prestigiar a r. decisão recorrida no que toca à rejeição da
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada na impugnação, relativa à suposta falta de
motivação para glosa do "ágio sobre aquisição investimento na VBC Energia S.A.", no valor de R$
4.128.724,75.
19.Em verdade, o TVF aborda de maneira detalhada e exauriente toda a sequência
de operações praticadas pela Recorrida e pelas empresas cujas participações foram por ela
adquiridas, direta ou indiretamente, indicando de forma satisfatória a sucessão de eventos que
culminaram com os lançamentos.
20.Em relação à glosa do valor de R$ 4.128.724,75, mister destacar que, como bem
apontado pelo órgão colegiado a quo na Resolução DRJ no 105-000.011 (fls. 1771/1784), apesar de
o TVF não fazer uma abordagem específica sobre ele, “as expressões ‘Ágio VBC’/’Ágio sobre
aquisição investimento na VBC Energia S.A.’, o desenvolvimento do relatório descritivo dos fatos e
as conclusões do TVF indicam que a interpretação fiscal quanto à situação definida em lei como
necessária e suficiente para dedução do ágio se aplica a todos os valores incluídos no custo para
efeito de apuração do ganho de capital qualificados como ágio relacionado ao investimento
alienado”. Ou seja, ainda que o TVF tenha se dedicado a expor de forma mais detalhada os
motivos das glosas de montantes mais elevados, o valor em questão se encontra abrangido pelo
fundamento de que todo o ágio carreado na MOVER (CCSA) seria indedutível, considerando-se a
incorporação da ÁTILA ser anterior à alienação da ESC/CPFL e à manutenção da VBC enquanto
investida e investidora.
21.Rememore-se que a validade dos ágios não é questionada pela fiscalização, de
modo que a constituição dos seus valores não se encontra em discussão, tanto que a própria
impugnação foi engendrada no sentido de que todos eles deveriam integrar o custo inerente ao
investimento alienado.
22.No mais, a resposta fornecida pela Recorrida ao Termo de Intimação no 02 (fls.
1991/1992), confirma exatamente que o ágio em questão estava abarcado pelos fundamentos
expostos no TVF. Confira-se:
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
52

23.Por via de consequência, andou bem a r. decisão recorrida ao não acolher a
preliminar de nulidade arguida pela Recorrida.
24.No mais, data máxima vênia, penso que a r. decisão recorrida merece ser
parcialmente reformada.
25.Efetivamente, a Recorrida, ao fim e ao cabo, ignorou as operações societárias
individualmente praticadas por cada empresa e, por decorrência, a personalidade jurídica de cada
uma delas, adotando uma interpretação econômica para incluir, na apuração do ganho de capital
na alienação das participações societárias da ESC e da CPFL, também o custo com o ágio apurado
na operação de aquisição da ÁTILA e o próprio ágio que a ÁTILA ostentava em seu balanço na
ocasião, relativo à operação com VBC.
26.Não há como se conceber, nas palavras da Recorrida, que “a dedutibilidade do
ágio está condicionada à venda ou incorporação do investimento que efetivamente fundamentou a
rentabilidade futura esperada, desconsiderando para este fim a existência de ‘sociedades-
veículo’”, o que implicaria na absolutamente ilegal desconsideração da personalidade jurídica das
empresas envolvidas, sem que os requisitos necessários estivessem presentes na espécie1.
27.Como é cediço, há duas situações em que a legislação determina que a
investidora pode aproveitar o ágio contabilizado: (i)amortização mensal ao longo dos anos, após a

1 Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de
lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da
autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das
obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade
econômica específica da pessoa jurídica.”
Fl. 2270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
53
unificação do patrimônio entre investidor e investida; ou (ii)pela alienação do investimento, com o
cômputo do custo na apuração do respectivo ganho de capital.
28.Na sua redação anterior ao advento da Lei no 12.973, de 2014, os artigos 20 e 33
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, assim dispunham:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento
e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas
do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
(...)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do
contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios financeiros de
1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
III -(Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Serão computados na determinação do lucro real:
a) como ganho de capital, o acréscimo do valor de patrimônio líquido decorrente de aumento na
porcentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada,
resultante de modificação do capital social desta com diluição da participação dos demais sócios;
b) como perda de capital, a diminuição do valor de patrimônio líquido decorrente de redução na
porcentagem da participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada, em
virtude de modificação no capital social desta com diluição da participação do contribuinte.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor
de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda de capital por variação na
porcentagem de participação do contribuinte no capital social da coligada ou controlada.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978)
29.A partir da edição da Lei no 12.973, de 2014, referidos dispositivos legais
passaram a ter a seguinte redação:
Fl. 2271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
54
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido deverá, por
ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos líquidos da
investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o valor de que trata o inciso
I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os incisos I e II do caput.
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em subcontas distintas.
§ 2o (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo elaborado por perito
independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou cujo
sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia
útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.
§ 4o (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido
exige o reconhecimento e a mensuração:
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo; e
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho proveniente de
compra vantajosa.
§ 6o O ganho proveniente de compra vantajosa de que trata o § 5o, que corresponde ao excesso
do valor justo dos ativos líquidos da investida, na proporção da participação adquirida, em
relação ao custo de aquisição do investimento, será computado na determinação do lucro real no
período de apuração da alienação ou baixa do investimento.
§ 7o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo, podendo
estabelecer formas alternativas de registro e de apresentação do laudo previsto no § 3o.
(...)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma
algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do
contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido realizados na
escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste Decreto-Lei;
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do valor de
patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação na porcentagem
de participação do contribuinte no capital social da investida.
30.Portanto, dúvidas não há de que o ágio compõe o custo de aquisição do
investimento e será considerado para efeito de determinar o ganho de capital.
31.Quanto ao aproveitamento do ágio nos eventos de cisão, fusão e incorporação, o
artigo 7o da Lei no 9.532, de 1997, assim dispõe:
Art. 7o. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
Fl. 2272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
55
segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide
Medida Provisória no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do
§ 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão,
à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de
cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na
hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo
de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos
e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
32.Vale acentuar que as condições necessárias para exclusão do ágio na apuração
do IRPJ e da CSLL consistem em (i)a incorporação, fusão ou cisão da investidora e (ii)que o ágio
deva ter como fundamento econômico a rentabilidade futura calculada com base em previsão de
resultados ulteriores.
33.Bem se vê, pois, que a legislação, ao se reportar ao ágio e ao seu cômputo diante
dos fenômenos da cisão, incorporação ou fusão, sempre levou em consideração as operações em
que ele foi apurado, de acordo com a relação formal entre investidora e investida.
34.Como se sabe, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a constitucionalidade da
inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional, pela Lei Complementar
no 104, de 2001. O referido dispositivo se encontra assim enunciado:
Art. 116. Omissis.
Fl. 2273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
56
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
35.Do voto da Ministra Cármen Lúcia (Relatora) se destacam os seguintes excertos,
que reafirmam a injuridicidade da adoção de interpretação econômica como elemento
configurador da dissimulação da ocorrência do fato gerador:
(...)
8.A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela autora, de
espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o que se
dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição lícita
dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador
materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do
CTN, a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo
de questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
36.No mesmo sentido, confira-se a lição sempre segura de Paulo de Barros
Carvalho2:
(...) os fatos, assim como toda construção de linguagem, podem ser observados como
jurídicos, econômicos, antropológicos, históricos, políticos, contábeis etc.; tudo dependendo do
critério adotado pelo corte metodológico empreendido. Existe interpretação econômica do fato?
Sim, para os economistas. Existirá interpretação contábil do fato? Certamente, para o
contabilista. No entanto, uma vez assumido o caráter jurídico, o fato será, única e
exclusivamente, fato jurídico; e claro, fato de natureza jurídica, não-econômica ou contábil, entre
outras matérias. Como já anotado, o Direito não pede emprestado conceitos de fatos para outras
disciplinas. Ele mesmo constrói sua realidade, seu objeto, suas categorias e unidades de
significação.
O paradoxo inevitável, e que causa perplexidade no trabalho hermenêutico, justifica a
circunstância do disciplinar levar ao interdisciplinar e este último fazer retornar ao primeiro. Sem
disciplinas, portanto, não teremos as interdisciplinas; mas o próprio saber disciplinar, em função
do princípio da intertextualidade, avança na direção dos outros setores do conhecimento,
buscando a indispensável complementariedade. Tanto o jurídico quanto o econômico fazem
parte do domínio social e, por ter este referente comum, justifica-se que entre um e outro haja

2 “O absurdo da interpretação econômica do ‘Fato Gerador’ - Direito e sua autonomia – o paradoxo da
interdisciplinariedade”, Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo v. 102, jan./dez. 2007,
pp.455/456.
Fl. 2274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
57
aspectos ou áreas que se entrecruzem, podendo ensejar uma tradução aproximada e, em
parâmetros mais amplos, uma densa e profícua conversação.
(...)
37.Ives Gandra da Silva Martins é categórico3:
(...)
Tenho para mim que o artigo 150 inciso I da Constituição Federal não é apenas repetitivo do art.
5o inc. II, mas explicitador de que ao Fisco cabe a espada da imposição, nos estritos limites do
que a Constituição lhe permite, e, ao contribuinte, defender-se com o escudo da lei suprema
para que não seja obrigado a submeter-se a exigências indevidas. Pretende, todavia, o Fisco
suprir as omissões legislativas por interpretações econômicas, superativas da lei formal. Porém,
em direito tributário, não cabe a interpretação econômica. Sendo o tributo uma norma de
rejeição social (Teoria da Imposição Tributária, Ed. LTR, 2a. ed., 1998), deve o Fisco respeitar,
rigorosamente, o disposto na legislação para exigir os tributos constitucionalmente devidos, não
podendo jamais desconsiderar, superar, eliminar as formas legais e legitimamente adotadas pelo
contribuinte, para fazer prevalecer outra, à sua escolha, que implique maior arrecadação.
(...)
38.Depreende-se, desse modo, que não é dado à autoridade administrativa
“desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência
do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe.
parágrafo único do art.116 do CTN), mediante uma interpretação meramente econômica. E, se
não é possível que a administração assim atue, muito menos será permitido que o próprio
contribuinte o faça, sob pena de, como bem ponderou a D. PGFN em suas razões de recurso de
ofício, violar-se os mais comezinhos princípios de direito, como non venire contra factum proprium
(não se voltar contra os próprios atos, em nítido comportamento contraditório) e nemo auditur
propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).
39.De outra parte, cabe retirar do oblívio o disposto no artigo 167 do Código Civil,
que soa:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na
substância e na forma.
§ 1o. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico
simulado.
40.Assim, apenas será considerado simulado e, portanto, nulo, o negócio jurídico
que aparentar conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se
conferem, ou transmitem; contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; ou
se os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados, o que não é o caso dos autos.

3 “A Interpretação Econômica no Direito Tributário”, Gazeta Mercantil, 06.07.2005, disponível para consulta em
http://www.gandramartins.adv.br/project/ives-
gandra/public/uploads/2012/10/23/65a6741a2005091_a_interpr_eco_no_dir_trib.pdf).
Fl. 2275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
58
41.Em vista disso, conclui-se pela impossibilidade de se desprezar operações
societárias realizadas licitamente, especialmente, como no presente caso, para considerar seus
efeitos em pessoas jurídicas distintas daqueles que praticaram os atos inerentes, apenas para o
fim de lhes abstrair os efeitos tributários conferidos pela legislação, sem que seja demonstrada a
ocorrência de fraude ou simulação.
42.Nessa conjectura, não há como se admitir como custo na apuração do ganho de
capital, na alienação das participações em ESC e CPFL, de ágio que não tenha como fundamento
de validade a rentabilidade futura apurada na aquisição das próprias empresas investidas e
negociadas, pois somente na ocorrência de vícios nas operações, como é o caso da simulação,
seria factível tão somente à fiscalização, e não ao próprio contribuinte, descaracterizá-las.
43.Como corolário lógico jurídico, o lançamento contábil transferindo o saldo da
Conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A., para a Conta no 131020336 – Ágio CPFL Energia S.A.,
foi realizado sem fundamento legal e sem supedâneo em qualquer situação societária. O resultado
foi a indevida modificação da empresa investida, ao arrepio da legislação acima referida, uma vez
que as empresas VBC e ESC não foram incorporadas na operação que gerou o ganho de capital em
exame. Isto é, o ágio deveria continuar registrado na Conta no 131020540 - Ágio VBC Energia S.A.,
não podendo ser aproveitado no custo para apuração do ganho de capital na alienação das ações
da ESC e da CPFL. Isto significa que caberia à Recorrida aproveitar o ágio nos termos do art. 7o da
Lei no 9.532/97, ou seja, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração.
44.Conseguintemente, merece ser provido o recurso de ofício neste ponto, para
serem restabelecidos os lançamentos, com a exceção que será mencionada adiante.
DA CONCOMITÂNCIA DA MULTA ISOLADA COM A MULTA DE OFÍCIO
45.Conforme noticia o item 4 do Termo de Verificação Fiscal, a falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL, redundou, além da multa de ofício pela insuficiência ou falta de
pagamento após o término do ano-calendário, também na aplicação de multa isolada sobre as
estimativas mensais. Confira-se:

46.Nessa perspectiva, a súplica deduzida pela Recorrida em sua impugnação
comporta provimento, nos termos da Súmula CARF no 105, assim enunciada:
Súmula CARF no 105
Fl. 2276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
59
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 §
1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício
por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
47.Ainda que os eventos objeto da acusação infracional tenham ocorrido no ano-
calendário de 2016, não é despiciendo ressaltar que a alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não teve o condão de modificar as premissas ensejadoras da referida súmula,
conforme já decidiu a C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) nos autos do processo
10665.001731/2010-92, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no mesmo
lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi precisamente
o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva percebida pela
coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
(Acórdão 9101-005.080 – CSRF/1a Turma, j. 01.09.2020)
48.Do voto vencedor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella extraem-
se os seguintes fundamentos, que adoto como razão de decidir:
(...)
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a geografia das
previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas características, como, por
exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou
qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa isolada, o
apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas, pelo simples
inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo
devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada e
afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de apuração
Fl. 2277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
60
anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a efetiva infração
de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da obrigação tributária, quando
devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do ponto
de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o princípio da
absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto explicado por Fabio Brun
Goldschmitd em sua obra1 .
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica em
qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva cumulação,
em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos apurados no ano-
calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a situação de pagamento a
menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção, para
fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo do
contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fatos geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)
49.Conseguintemente, merece ser expurgada do lançamento a duplicidade
sancionatória.
DISPOSITIVO
50.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, dou provimento parcial ao
Recurso de Ofício para o fim de restabelecer os lançamentos de IRPJ e CSLL, com exceção das
multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas, que ficam exoneradas nos termos da
Súmula CARF no 105.
Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone- Redator Designado
O Colegiado, pelo voto de qualidade, divergiu do entendimento esposado pela
Turma a quo (DRJ), assim como do Relator Jandir José Dalle Lucca que mantinha a decisão de Piso,
e restaurou os respectivos lançamentos relativos a multas isoladas por falta ou insuficiência de
recolhimentos de estimativas mensais de IRPJ/CSLL no ano-calendário/2016.
Acerca desta matéria e sobre uma possível impossibilidade de se exigir multa
isolada quando concomitante com multa de ofício presente em auto de infração, de minha parte
Fl. 2278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.726 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720007/2021-07
61
sempre perfilei com os que entendem estar-se diante de imposições diferentes, com fatos
geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, ou seja, da
leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez constatada
falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada.
Se, além disso, tiver ocorrido falta de recolhimento do imposto devido com base no
lucro real anual, o lançamento abrangerá também o valor do imposto, acompanhado de multa de
ofício e juros, pois a determinação legal de imposição de tal penalidade, quando aplicada
isoladamente, prescinde da apuração de lucro ou prejuízo no final do período anual, inexistindo,
portanto, a cumulação de penalidades para uma mesma conduta, como arguem os contribuintes.
Em síntese, não tendo as referidas multas a mesma hipótese de incidência, nada há
a barrar a imposição concomitante da multa isolada com a multa de ofício devida pela apuração e
recolhimento a menor do imposto e contribuição devidos na apuração anual.
Posição plenamente avalizada a partir da nova redação do dispositivo em comento,
estabelecida pela MP no MP 351, de 22/01/2007; convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, onde fica clara a distinção:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o
valor do pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(destaquei)

Fl. 2279
DF CARF MF
Original